Tribunal: CARF
Processo: 10872.720332/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o lançamento procedido por autoridade competente, atendendo aos requisitos legais, não há que se cogitar de nulidade.
PROTESTO GENÉRICO POR PRODUÇÃO DE PROVA E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido genérico para produção posterior de provas, diligência e/ou perícia quando desnecessários para resolução da lide ou quando formulado em desacordo com o art. 16, IV, §4o, do Decreto no 70.235/72. As regras do Processo Administrativo Fiscal estabelecem que a impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando, ainda, os argumentos pertinentes e as provas que o reclamante julgar relevantes.
Assim, não se configurando nenhuma das hipóteses do § 4°do art. 16 do Decreto 70.235/72, não poderá ser acatado o pedido genérico pela produção posterior de prova.
A diligência fiscal não se presta a substituir a parte na sua atividade de produção de prova quanto a fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do fisco, pois o ônus probatório é do sujeito passivo (CPC/2015, art. 373, II), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal federal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do protesto genérico de produção de provas e diligência/perícia técnico-contábil considerado desnecessário, prescindível ou formulado sem atendimento aos requisitos do art.16, IV e §4o, Decreto n° 70.235/72
LUCRO REAL. DEDUÇÕES DE RECEITAS.
As deduções glosadas carecem de prova inequívoca, sem a qual mantêm-se as glosas.
LUCRO REAL. RECEITAS OMITIDAS.
As receitas tributáveis omitidas devem ser acrescidas na apuração do IRPJ e reflexos.
IRPJ E CSLL DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. GLOSA.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na ausência deste, a despesa deve ser ao menos incorrida/reconhecida (regime de competência) e os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da empresa e relacionados ao seu objeto social. O dever de comprovar que a despesa é inexistente, indedutível ou a falsidade do documento que suportou o lançamento contábil é da fiscalização. Contudo, uma vez comprovada a indedutibildiade, o ônus para desconstruir a acusação fiscal passa a ser do contribuinte, que deve carrear aos autos documentos comprobatórios das suas alegações. Não o fazendo totalmente, impõe­se a manutenção parcial do lançamento fiscal.
IRRF LANÇADO COMO REFLEXO DA GLOSA DE DESPESAS E SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA SUA EXIGÊNCIA. LANÇAMENTO INSUBSISTENTE.
Não subsiste o lançamento do IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995 (art. 674 do RIR/99) quando a fiscalização se limita a questionar os requisitos para fins de dedutibilidade das despesas para apuração do IRPJ e da CSLL. São infrações autônomas e com requisitos específicos.
PIS. COFINS. ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS. SUJEIÇÃO À CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA INFRAÇÃO.
As administradoras de benefícios, como espécie de operadoras de planos de assistência à saúde, estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa, sendo sua tributação efetuada nos termos dos §§ 9o a 9oB do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. Incabível o regime não -cumulativo aplicado pelos autos de infração do PIS e da Cofins, ano-calendário 2012, pois trata-se de uma administradora de benefícios (que se enquadra na categoria de operadora administradora de benefícios na área de gestão de planos de saúde e odontológicos), invocando a aplicação do entendimento da Solução de Consulta no 116 - Cosit, de 31 de agosto de 2018. Infração improcedente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual servem apenas como reforço de argumentos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as partes da mesma.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO EVIDENTE. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Nas hipóteses do art. 124, I, e 135, III, do CTN, mantêm-se a responsabilidades solidária relativa à pessoa jurídica arrolada.
No que tange às pessoas físicas, a existência de grupo econômico de fato irregular não me parece fato jurídico suficiente para, por si só, dar fundamento à atribuição de responsabilidade solidária aos sócios da fiscalizada com fulcro no artigo 124, I, do CTN. Para a aplicação do disposto no artigo 135, III, do CTN, seria necessário demonstrar os poderes de gestão dos indigitados sócios, bem como as condutas com infração à lei ou estatutos. Por fim, o disposto no artigo 124, II, do CTN, fundamentação utilizada pela fiscalização, também não se sustenta uma vez que não há uma norma legal que atribua aos sócios responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados contra a pessoa jurídica. Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócio-administrativa na pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta efeitos justos. Assim, deve ser afastada a responsabilização solidária tão somente quanto às pessoas físicas arroladas.
MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada é aplicável nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. A fiscalização demonstrou de forma adequada que a contribuinte fraudou a escrituração comercial ao lançar a contrapartida da aquisição dos ativos do Instituto Prosperity a crédito da conta de Adiantamento a Clientes. Ora, o contexto demonstra que o Instituto Prosperity era interposta pessoa da fiscalizada e a operação de compra dos ativos em moeda corrente segundo a documentação juntada foi realmente disfarçada por meio de artifício fraudulento, qual seja, lançar a contrapartida a crédito de outra conta de ativo, que não representa disponibilidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720332/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.235 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o lançamento procedido
por autoridade competente, atendendo aos requisitos legais, não há que se
cogitar de nulidade.
PROTESTO GENÉRICO POR PRODUÇÃO DE PROVA E REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido genérico para produção posterior de provas, diligência
e/ou perícia quando desnecessários para resolução da lide ou quando formulado
em desacordo com o art. 16, IV, §4o, do Decreto no 70.235/72. As regras do
Processo Administrativo Fiscal estabelecem que a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando, ainda, os
argumentos pertinentes e as provas que o reclamante julgar relevantes.
Assim, não se configurando nenhuma das hipóteses do § 4°do art. 16 do
Decreto 70.235/72, não poderá ser acatado o pedido genérico pela produção
posterior de prova.
A diligência fiscal não se presta a substituir a parte na sua atividade de
produção de prova quanto a fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito do fisco, pois o ônus probatório é do sujeito passivo (CPC/2015, art.
373, II), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal federal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do protesto
genérico de produção de provas e diligência/perícia técnico-contábil
considerado desnecessário, prescindível ou formulado sem atendimento aos
requisitos do art.16, IV e §4o, Decreto n° 70.235/72
LUCRO REAL. DEDUÇÕES DE RECEITAS.
As deduções glosadas carecem de prova inequívoca, sem a qual mantêm-se as
glosas.
LUCRO REAL. RECEITAS OMITIDAS.
As receitas tributáveis omitidas devem ser acrescidas na apuração do IRPJ e
reflexos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720332/2016-74
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

IRPJ E CSLL DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA. GLOSA.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na ausência
deste, a despesa deve ser ao menos incorrida/reconhecida (regime de
competência) e os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da
empresa e relacionados ao seu objeto social. O dever de comprovar que a
despesa é inexistente, indedutível ou a falsidade do documento que suportou o
lançamento contábil é da fiscalização. Contudo, uma vez comprovada a
indedutibildiade, o ônus para desconstruir a acusação fiscal passa a ser do
contribuinte, que deve carrear aos autos documentos comprobatórios das suas
alegações. Não o fazendo totalmente, impõe-se a manutenção parcial do
lançamento fiscal.
IRRF LANÇADO COMO REFLEXO DA GLOSA DE DESPESAS E SEM
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
SUA
EXIGÊNCIA.
LANÇAMENTO INSUBSISTENTE.
Não subsiste o lançamento do IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995
(art. 674 do RIR/99) quando a fiscalização se limita a questionar os requisitos
para fins de dedutibilidade das despesas para apuração do IRPJ e da CSLL. São
infrações autônomas e com requisitos específicos.
PIS. COFINS. ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS. SUJEIÇÃO À
CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA INFRAÇÃO.
As administradoras de benefícios, como espécie de operadoras de planos de
assistência à saúde, estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa, sendo sua
tributação efetuada nos termos dos §§ 9o a 9oB do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998. Incabível o regime não -cumulativo aplicado pelos autos de infração do
PIS e da Cofins, ano-calendário 2012, pois trata-se de uma administradora de
benefícios (que se enquadra na categoria de operadora administradora de
benefícios na área de gestão de planos de saúde e odontológicos), invocando a
aplicação do entendimento da Solução de Consulta no 116 - Cosit, de 31 de
agosto de 2018. Infração improcedente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual servem apenas como reforço de argumentos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as
partes da mesma.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO EVIDENTE. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Nas hipóteses do art. 124, I, e 135, III, do CTN, mantêm-se a responsabilidades
solidária relativa à pessoa jurídica arrolada.
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

No que tange às pessoas físicas, a existência de grupo econômico de fato
irregular não me parece fato jurídico suficiente para, por si só, dar fundamento
à atribuição de responsabilidade solidária aos sócios da fiscalizada com fulcro
no artigo 124, I, do CTN. Para a aplicação do disposto no artigo 135, III, do
CTN, seria necessário demonstrar os poderes de gestão dos indigitados sócios,
bem como as condutas com infração à lei ou estatutos. Por fim, o disposto no
artigo 124, II, do CTN, fundamentação utilizada pela fiscalização, também não
se sustenta uma vez que não há uma norma legal que atribua aos sócios
responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados contra a pessoa
jurídica. Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos
sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócio-administrativa na
pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto
empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos para que tal
responsabilização surta efeitos justos. Assim, deve ser afastada a
responsabilização solidária tão somente quanto às pessoas físicas arroladas.
MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada é aplicável nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64. A fiscalização demonstrou de forma adequada que a contribuinte
fraudou a escrituração comercial ao lançar a contrapartida da aquisição dos
ativos do Instituto Prosperity a crédito da conta de Adiantamento a Clientes.
Ora, o contexto demonstra que o Instituto Prosperity era interposta pessoa da
fiscalizada e a operação de compra dos ativos em moeda corrente segundo a
documentação juntada foi realmente disfarçada por meio de artifício
fraudulento, qual seja, lançar a contrapartida a crédito de outra conta de ativo,
que não representa disponibilidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) rejeitar o
pedido de diligência, (ii) afastar a exigência de PIS e COFINS e (iii) manter a exigência relativa
às infrações de omissão de receitas por saldo credor de caixa e estornos de receitas. Por maioria
de votos, (i) afastar as glosas de despesas relativas às empresas AYA360 CONCEITOS EM
PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AYASPA BEM ESTAR E COSMÉTICOS S.A., A6
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAL LTDA, ACCOUNT CONSULTORIA E
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, AGR & ASSOCIADOS CONSULTORIA E
MARKETING LTDA, BEGA SERVIÇOS LTDA, BRANCO E RODRIGUES ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, CASULO INTERMEDIAÇÕES E EVENTOS LTDA, CENTRO
MÉDICO GRANJA JULIETA S/S LTDA, ESSENCIAL AGENCIAMENTO DE PLANOS DE
SAÚDE LTDA, GUIMAFRA SERVIÇOS LTDA, LEONARDO DE ASSUMPÇÃO DE VITA
GRÁFICA – ME, RANTONIOLI ASSESSORIA ANGARIAÇÕES E NEGÓCIOS,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECPLAN; vencidos os Conselheiros Nelso Kichel,
que votou pela manutenção de todas as glosas e os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(relator) e Claudio de Andrade Camerano, que afastavam tão somente as glosas relativas às
empresas AYA360 CONCEITOS EM PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AYASPA BEM
ESTAR E COSMÉTICOS S.A.; (ii) afastar o lançamento do IRRF sobre pagamento sem causa;
vencidos os Conselheiros Nelso Kichel, que votou pela manutenção integral da exigência e os
Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que votavam
pela exoneração da exigência tão somente em relação aos pagamentos efetuados aos prestadores
de serviço cuja glosa de despesas fora afastada; (iii) negar provimento ao recurso no tocante à
infração de omissão de receitas por conta da interposição fraudulenta. Vencidos os Conselheiros
Nelso Kichel e André Severo Chaves que lhe davam provimento parcial para reduzir a base de
cálculo nos termos do voto do Relator; (iv) manter a multa qualificada em relação às infrações de
omissão de receitas por conta da interposição de pessoas e de saldo credor de caixa. Vencido o
Conselheiro Nelso Kichel que mantinha a multa qualificada tão somente em relação à infração
de omissão de receitas por interposição de pessoas; (v) manter a sujeição passiva solidária de
INSTITUTO BRASILEIRO DE BENEFÍCIOS PARA COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES –
INSTITUTO PROSPERITY em relação às infrações de omissão de receitas por saldo credor de
caixa e interpostas pessoas e afastar a responsabilidade solidária dos Srs. CLAUDIO JORGE
POVOA SANTOS, FERNANDO ANTON BASUS BISPO e FERNANDO SOUZA BISPO.
Vencido o Conselheiro Nelso Kichel que mantinha a sujeição passiva solidária de todos os
imputados tão somente em relação à infração de omissão de receitas por interpostas pessoas.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o Conselheiro Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
Conselheiro Nelso Kichel na reunião de fevereiro de 2020.
Designado redator ad hoc o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Nelso Kichel, André Luis
Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 5104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Relatório

Preambularmente, é oportuno registrar que, em razão do desligamento do ilustre
conselheiro relator Nelso Kichel da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF, este conselheiro, Carlos André Soares Nogueira, foi designado redator ad hoc do
presente feito. Considerando que, na primeira oportunidade que este Colegiado teve para
apreciar o recurso voluntário, o ilustre conselheiro Nelso Kichel apresentou seu relatório e
proferiu seu voto, estes estão fielmente registrados no presente acórdão.
Trata-se dos Recursos Voluntários do sujeito passivo IBBCA 2008 GESTÃO
EM SAÚDE LTDA (e-fls. 4334/4410) e dos responsáveis solidários FERNANDO ANTON
BASUS BISPO (e-fls. 4415/4426), FERNANDO SOUZA BISPO (e-fls. 4433/4444),
INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
BENEFÍCIOS
PARA
COOPERATIVAS
E
ASSOCIAÇÕES INSTITUTO PROSPERITY (e-fls. 4465/4475 e 4533/4543) e CLÁUDIO
JORGE PÓVOA DOS SANTOS (e-fls. 4483/4494, 4508/4519 e 4561/4572), em face do
Acórdão da DRJ/Recife que julgou Impugnação parcialmente procedente:
- ao manter a exigência dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF), multa
qualificada (150%) e juros de mora;
- ao excluir as multas isoladas do IRPJ e da CSLL (falta de pagamento de
estimativa mensal);
- ao manter a sujeição passiva solidária dos imputados.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 29/09/2016, a Fiscalização da DRF/Rio de Janeiro II lavrou Autos de
Infração do IRPJ, CSLL (regime de apuração lucro real trimestral), PIS, Cofins (regime não-
cumulativo) e IRRF, quanto ao ano-calendário 2012, ao imputar as seguintes infrações (e-fls.
02/74), in verbis:
(...)
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receitas, conforme Termo de Verificação em anexo.
Fato gerador
Valor tributável (R$)
Multa (%)
01/01/2012
28/02/2012
30/03/2012
30/04/2012
30/05/2012
30/06/2012
30/07/2012
30/08/2012
30/09/2012
01/10/2012
3.070.137,84
2.973.732,24
2.104.454,28
1.510.086,43
1.165.441,31
1.102.944,39
843.139,28
305.852,09
82.611,78
797.702,00
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Artigos 247, 248, 249 inciso II,
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Obs: Exigência do IRPJ e reflexos: CSLL, PIS e Cofins.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: SALDO CREDOR DE CAIXA
Omissão de receitas caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa, conforme
relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor tributável (R$)
Multa (%)
31/12/2012
3.932.498,32
150%
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Artigos 247, 248, 249 inciso I, 281 inciso I e 288 do Decreto 3.000/1999; Decreto-Lei
1.598/77, artigo 12 parágrafo 1o; artigo 40 da Lei 9.430/96.
Obs: Exigência do IRPJ e reflexos: CSLL, PIS e Cofins.
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fato gerador
Valor tributável (R$)
Multa (%)
01/01/2012
28/02/2012
31/03/2012
30/04/2012
30/05/2012
30/06/2012
30/07/2012
30/08/2012
30/09/2012
01/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
197.611,46
203.209,59
236.431,17
216.398,58
213.919,89
203.978,29
300.135,61
246.529,80
256.354,86
261.131,21
293.305,73
223.851,83
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
- art. 3o da Lei no 9.249/95. Artigos 247, 248, 249 inciso I e 251 do decreto 3.000, de
1999.
Obs:
(i) Exigência: IRPJ e CSLL:
- Despesas não Comprovadas: não restou comprovada pela autuada a efetiva
prestação do serviço pelo fornecedor cuja despesa foi paga (glosa das despesas).
(ii) Exigência: IRRF
- Infração reflexa:
Auto de Infração - IRRF IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. APURAÇÃO
REFLEXA. PAGAMENTOS SEM CAUSA (Valor da infração: os mesmos valores da infração
Despesas não Comprovadas acima (prestação de serviços não comprovada). Fundamento
legal:Art. 674 e 675 do RIR/99.
SALDO INSUFICIENTE
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL
O sujeito passivo compensou prejuízos fiscais, indevidamente, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
Fato gerador
Valor tributável (R$)
Multa (%)
31/12/2012
173.097,90
150%
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250, inciso III, 251, 509 e 510 do RIR/99
Obs:
(i) A Fiscalização reverteu o prejuízo fiscal do 1o trimestre/2012 de ( - R$
173.097,90) para lucro real positivo de R$ 8.612.478,68, ou seja: R$ 8.785.576,58 (-) R$
173.097,90 = R$ 8.612.478,68. Como a contribuinte compensou indevidamente esse prejuízo
fiscal no 4o trimestre/2012 ( - R$ 173.097,90), a Fiscalização adicionou o valor no lucro real do
4o trimestre/2012, oferecendo à tributação esse valor que fora compensado indevidamente.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
Data
Multa Isolada(R$)
01/01/2012
28/02/2012
30/03/2012
30/04/2012
30/05/2012
30/06/2012
30/07/2012
30/08/2012
30/09/2012
01/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
77.579,76
90.303,36
54.166,35
53.466,70
45.820,49
53.821,32
39.963,61
34.739,27
30.644,93
77.580,39
60.977,28
150.973,59
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 30/01/2012 e 30/12/2012: Arts. 222 e 843 do RIR/99;
art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07
(...)
(...)
SALDO INSUFICIENTE.
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL (CSLL)
Fato Gerador .....Valor Apurado (R$) ..............Multa (%)
31/12/2012 .................173.097,90 ........................75,00
Obs:
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

A Fiscalização reverteu a base de cálculo negativa do 1o trimestre/2012 de (- R$
173.097,90) para Base de Cálculo Positiva da CSLL R$ 8.612.478,68, ou seja, R$ 8.785.576,58
(-) R$ 173.097,90 = R$ 8.612.478,68. Como a contribuinte compensou indevidamente essa base
de cálculo negativa no 4o trimestre/2012 (- R$ 173.097,90), a Fiscalização adicionou o valor à
base de cálculo positiva da CSLL do 4o trimestre/2012, oferecendo à tributação esse valor q fora
compensado indevidamente
MULTA OU JUROS ISOLADOS.
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
A BASE ESTIMADA
Data
Multa Isolada(R$)
01/01/2012
28/02/2012
30/03/2012
30/04/2012
30/05/2012
30/06/2012
30/07/2012
30/08/2012
30/09/2012
01/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
22.630,97
26.295,37
15.887,91
15.686,41
13.484,30
15.788,54
11.797,52
10.292,91
9.113,74
22.631,15
17.855,22
43.768,40
Total
225.232,44
(...)
- que integra o lançamento fiscal o Termo de Verificação Fiscal - TVF (e-fls.
77/161).
- que foi imputada sujeição passiva solidária pelo crédito tributário para:
a) CLAUDIO JORGE PÓVOA SANTOS (CTN, art. 124, II)
b) FERNANDO ANTON BASUS BISPO CTN, art. 124, II);
c) FERNANDO SOUZA BISPO CTN, art. 124, II);
d) INST. BRAS. DE BENEFÍCIOS P/ COOPERATIVAS - PROSPERITY CTN,
art. 124, I).
- que o crédito tributário lançado de ofício perfaz o montante de R$
30.821.335,87, na data de lavratura dos autos de infração, cujo valor está assim discriminado por
exação fiscal:
Auto de
Infração
Principal (R$)
Juros de Mora
(calculados até
09/2016) (R$)
Multa de Ofício
150% (R$)
Multa
Isolada 50%
(R$)
Total (R$)
IRPJ
5.179.364,45
2.246.935,72
7.769.046,66
770.037,05
15.965.383,88
CSLL (1o AI)
1.851.152,36
803.631,46
2.776.728,53
-
5.431.512,35
IRRF
1.536.154,28
671.997,13
2.304.231,38
-
4.512.382,79
CSLL (* 2o
AI)
15.578,81
6.253.33
11.684, 10
225.232,44
258.748,68
PIS (omissão
de receitas)
281.999,77
125.050,03
422.999,63
-
830.049,43
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Cofins
(omissão de
receitas)
1.298.908,19
575.988,30
1.948.362,25
-
3.823.258,74
TOTAL

30.821.335,87
- que cientes do lançamento fiscal:
- O sujeito passivo IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA apresentou
Impugnação (e-fls. 2916/2978), argumentando, em síntese:
a) que prepara planos de saúde e odontológicos em nome das operadoras de
benefícios e os oferece a diversas pessoas jurídicas (planos coletivos por adesão), como por
exemplo a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro ("CAARJ") e Associação de
Servidores da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro ("SECPLAN");
b) que para o oferecimento, fazer a comercialização desses planos, contrata
diversas empresas de corretagem que fazem o marketing, buscam novos clientes;
c) que, no caso de adesão dos clientes pessoas físicas ao plano coletivo oferecido,
os corretores são remunerados por uma parcela do preço pago pelos clientes quando da adesão,
ou seja, o valor pago pela pessoa física quando da adesão pertence à impugnante, sendo
descontado a remuneração do corretor (comissão);
d) que a estrutura operacional pode ser descrita conforme o seguinte diagrama:

e) que atua como uma operadora administradora, quanto aos planos das
operadoras de benefícios, paras as pessoas físicas, sempre buscando a oferta dos melhores
planos, ou seja, a maior cobertura possível, pelo menor preço;
f) que foi surpreendida pelo Fisco, pela lavratura dos autos de infração;
g) que a primeira infração seria suposta redução indevida da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL em razão do reconhecimento de despesas serviços de corretagem,
consultorias e técnicos que seriam indedutíveis; que ainda sobre essa infração, reflexamente, o
Fisco exigiu o IRRF- Pagamento sem Causa/Beneficiário Não Identificado;
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

h) que a segunda infração seria suposta omissão de receitas por existência de
saldo credor de caixa pela aquisição de ativos sem disponibilidade financeira;
i) que a terceira infração seria suposta omissão de receitas:
- decorrente de estorno em contas de resultado: que segundo o fisco não haveria
embasamento legal capaz de suportá-lo;
- decorrente de receitas auferidas pelo Instituto Brasileiro de Benefícios para
Cooperativas e Associações - Instituto Prosperty: que seria receita da impugnante.
j) que, diversamente do entendimento da Fiscalização, as infrações não ocorreram
e os valores exigidos, por conseguinte, são indevidos; que os autos devem ser cancelados pelo
seguinte:
1- Da dedutibilidade das despesas com serviços técnicos, de corretagem e de
consultoria e o supostos pagamento sem causa:
- que a Fiscalização entendeu pela não subsunção dessas despesas ao art. 299 do
RIR/99;
- que a apropriação das despesas deu-se sem comprovação da efetiva
prestação do serviço, ou seja, as operações não foram documentadas (falta de provas hábeis,
idôneas);
- que, ainda sobre essas despesas que não teriam sido comprovadas, a Fiscalização
exigiu o IRRF por pagamento sem causa;
- que a impugnante passa provar documentalmente os serviços, os quais foram
efetivamente prestados:
(i) A & F Intermediação de Negócios Ltda ("A & F");
(ii) A6 Serviços Administrativos Empresarial Ltda ("A6");
(iii) Account Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda ("Account");
(iv) AGR & Associados Consultoria e Marketing Ltda ("AGR");
(v) AYA360 Conceitos em Projetos Imobiliários Ltda ("AYA360") e AYASPA
Bem Estar Cosméticos S/A ("AYASPA");
(vi) BASUS & EKDE Intermediações e Negócios Ltda ("Basus");
(vii) Bega Serviços Ltda ("Bega");
(viii) Branco e Rodrigues Assessoria Empresarial Ltda ("Branco");
(ix) Casulo Intermediações e Eventos Ltda ("Casulo");
(x) Centro Médico Granja Julieta ("Centro Médico");
(xi) DSMartins Intermediações e Negócios Ltda ("DSMartins");
(xii) Essencial Agenciamento de Planos de Saúde ("Essencial");
(xiii) Fisiomed - Clínica de Ortopedia e Fisioterapia S/C Ltda ("Fisiomed");
(xiv) Guimafra Serviços Ltda ("Guimafra");
(xv) Horus Intermediação e Negócios Ltda ("Horus");
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(xvi) Leonardo de Assumpção de Vita Gráfica ("Vita Gráfica");
(xvii) Nova Premissa Serviços Ltda ("Nova Premissa");
(xviii) PJ Finance Service Ltda ("PJ");
(xix) PN2S Serviços Ltda ("PN2S");
(xx) Rantonioli Assessoria Angariações e Negócios Ltda ("Rantonioli");
(xxi) Ravanti Intermediações e Eventos Ltda ("Ravanti");
(xxii) SBC Representações e Negócios Ltda ("SBC");
(xxiii)
Associação
dos
Servidores
da
Secretaria
de
Estado
de
Planejamento/Palácio Guanabara ("SECPLAN");
(xxiv) Senna Consultoria em Negócios Ltda ("Senna").
2- Inexistência de Omissão de Receita por Saldo Credor de Caixa;
3- Inexistência de Omissão de Receitas por Estorno em Conta de Resultado;
4- Inexistência de Omissão por Interposta Pessoa;
5- Erro na Identificação do Sujeito Passivo;
6- Impossibilidade de Tributação Integral dos Recebíveis Declarados pelo
Instituto;
7 - Incidência do PIS e da Cofins pela Sistemática Cumulativa (o lançamento
fiscal exige essas exações fiscais pelo sistema não-cumulativo);
8 - Inaplicabilidade da multa qualificada de 150%;
9 - Erro na Imposição de Multa Isolada pela não Antecipação Mensal de IRPJ e
de CSLL.
Por fim, pediu a impugnante:
- a improcedência das infrações imputadas pelo Fisco (cancelamento integral dos
autos de infração):
a) quanto à glosa de despesas e, reflexamente, pagamento sem causa:
- que a impugnante entende comprovada a prestação de serviços vinculada aos
pagamentos efetuados;
b) quanto ao saldo credor de caixa (omissão de receitas):
- que houve aquisição dos ativos do Instituto pela impugnante, mediante
pagamento das dívidas daquele com terceiros e, depois, encontro de contas até o valor dos
respectivos ativos (imóveis, software e hardware);
c) quanto à omissão de receitas:
- estornos feitos em contas de resultado decorreu de ajustes decorrentes de erros
de parametrização de seu sistema de informatização que gerava incorreta adição ou exclusão de
receitas em conta de resultado;
- quanto às receitas auferidas pelo Instituto - que não pode ser responsabilizada
pela receita auferida pelo Instituto. Ainda quanto a essa infração pediu, alternativamente, que o
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

valor tributável seja reduzido, ou seja, que do total das receitas auferidas pelo Instituto, apenas
seja considerada a taxa de administração paga pelos clientes, excluído o valor devido às
operadoras de benefícios.
d) em relação ao PIS e à Cofins que seja aplicado o regime cumulativo.
e) requer afastamento da multa qualificada pela falta de comprovação da
fraude ou, ano menos, somente seja mantida a qualificadora às infrações que se entenda que
houve fraude, mas não em relação todas as infrações.
f) - requer o cancelamento da multa isolada de 50%, pois a contribuinte não
está sujeita ao recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa mensal (Lucro Real Trimestral).
g) protesta provar o alegado por todos os meios e provas em direito
admitidos, inclusive pela conversão do julgamento em diligência caso necessário, bem como
apresentação de provas complementares.
Arrolamento de Bens e Direitos:
- O responsável solidário FERNANDO ANTON BASUS BISPO apresentou
Impugnação contra o Arrolamento de Bens e Direitos (e-fls. 2826/2830);
- O responsável solidário CLÁUDIO JORGE POVOA SANTOS apresentou
Impugnação contra o Arrolamento de Bens e Direitos (e-fls. 2849/2853);
- O responsável solidário FERNANDO SOUZA BISPO apresentou Impugnação
contra o Arrolamento de Bens e Direitos (e-fls. 2883/2887);
Sujeição passiva solidária:
- Impugnação apresentada pelo solidário CLAUDIO JORGE PÓVOA SANTOS
(e-fls. 3767/3778), alegando, em síntese:
- que, primeiro, apresenta as mesmas razões já apresentadas pela IBBCA 2008
GESTÃO EM SAÚDE LTDA contra as infrações imputadas (pediu o cancelamento das
infrações imputadas);
- que, em relação à sujeição passiva solidária, pediu a nulidade/afastamento da
sujeição passiva solidária:
a) falta de conduta que pudesse ensejar da responsabilização do impugnante
(simplesmente foi imputada a sujeição passiva solidária por fazer parte do quadro social da
empresa autuada);
b) inexistência de atos capazes de ensejar a responsabilização do impugnante.
- Impugnação do responsável solidário: Instituto Brasileiro de Benefícios para
Cooperativas e Associações - Instituto Prosperity (e-fls. 3870/3879):
- apresentou as mesmas razões constantes da defesa do devedor solidário Cláudio
Jorge Póvoa Santos.
- Impugnação apresentada pelo responsável solidário FERNANDO ANTON
BASUS BISPO (e-fls. 3977/3988):
- limitou-se a apresentar as mesmas razões constantes da defesa do devedor
solidário Cláudio Jorge Póvoa Santos.
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

- Impugnação apresentada pelo responsável solidário FERNANDO SOUZA
BISPO (e-fls. 4080/4091):
- limitou-se a apresentar as mesmas razões constantes da defesa do devedor
solidário Cláudio Jorge Póvoa Santos.
Na sessão de 24/11/2017, a 4a Turma da DRJ/Recife julgou impugnação
parcialmente procedente ao afastar as multas isoladas, conforme Acórdão, ementa e voto
condutor que transcrevo que pertinente (e-fls. 4183/4271):
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCRO REAL. DEDUÇÕES DE RECEITAS.
As deduções glosadas carecem de prova inequívoca, sem a qual mantêm-se as glosas.
LUCRO REAL. RECEITAS OMITIDAS.
As receitas tributáveis omitidas devem ser acrescidas na apuração do IRPJ e reflexos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, COFINS E PIS DECORRENTES DAS
MESMAS RECEITAS OMITIDAS OBJETOS DE LANÇAMENTO DE IRPJ.
Os lançamentos das contribuições para o PIS/Pasep, Cofins e CSLL são reflexos do
lançamento do IRPJ oriundo das mesmas omissões de receita, uma vez que estas
repercutem na apuração dos quatro tributos.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
O pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado está sujeito ao IRRF de 35%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REGIME DE APURAÇÃO.
A pessoa jurídica administradora de benefícios não está sujeita ao regime de apuração
cumulativa da Cofins e do PIS, pois não pode ser considerada operadora de plano de
assistência à saúde.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o lançamento procedido por
autoridade competente, atendendo aos requisitos legais, não há que se cogitar de
nulidade.
PROVAS. DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, sendo preclusas
outras se não se encontrarem entre as exceções legais de apresentação posterior.
Não são considerados formulados os pedidos de diligências e perícias que não atendam
aos requisitos legais e também não haverá a sua necessidade se não restarem dúvidas no
processo a serem esclarecidas por tal meio.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO
FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL.
Não se instaura o contencioso administrativo sobre as matérias não contestadas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Ano-calendário: 2012
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
Nas hipóteses do art. 124, I, e 135, III, do CTN, mantêm-se as responsabilidades
solidárias.
MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada é aplicável nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual servem apenas como reforço de argumentos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as partes
da mesma.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por maioria de votos, considerar
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto do
relator. Vencido o julgador Aloysio José Percínio da Silva, que votou pela
manutenção em parte da infração de omissão de receitas de interposta pessoa,
conforme sua declaração de voto, e acompanhou os demais julgadores nas demais
matérias.
(...)
Voto
(...)
II.2.6. Multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais
241. O contribuinte entende que não caberiam tais multas pelo fato de apurar o IRPJ e a
CSLL trimestralmente, enquanto as estimativas seriam mensais, e também defende que
o CARF teria afastado a aplicação da multa isolada "em concomitância com a aplicação
de multa de ofício pelo recolhimento a menor de IRPJ e de CSLL", citando, inclusive, a
Súmula 105 do CARF, como se esta fosse vinculante. Ainda aventou que tal multa teria
sido valorada equivocadamente porque, segundo alega, a Fiscalização em vez de aplicar
o percentual de 8% sobre a receita bruta, aplicou o percentual de 15% e que "esse erro"
constaria da tabela de "fl. 156", de apuração da Fiscalização e que teria sido utilizada
como base para a multa.
242. Em relação à apuração trimestral do IRPJ e CSLL, verifica-se, conforme DIPJ, que
a contribuinte fez opção pelo lucro real trimestral, não constando pagamentos por
estimativas. Além disso, a própria autoridade fiscal efetuou os lançamentos do IRPJ
e CSLL pelo lucro real trimestral, o que afasta a obrigação de recolhimentos
antecipados de estimativas mensais, conforme compreensão extraída a partir das
regras dos arts. 1o e 2o, da Lei 9.430/96, de modo que se não estava obrigado ao
recolhimento por estimativas na apuração pelo lucro real trimestral, também não
caberia, em conseqüência, a multa isolada por falta dos recolhimentos de tais
estimativas.
(...)
Portanto, a decisão a quo manteve as infrações imputadas, exceto as multas
isoladas do IRPJ e da CSLL e manteve também os juros de mora e a sujeição passiva solidária
dos imputados.
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Cientes desse decisum em 05/02/2018 - segunda -feira (e-fls. 4285 e 4289), o
sujeito passivo IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA apresentou Recurso Voluntário em
06/03/2018 (e-fls. 4287 e 4334/4410), reiterado as razões já apresentadas na instância a quo e
pediu, por fim:
(...)
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
332. Diante do exposto, a Recorrente entende como demonstrada a necessidade de
reforma parcial do v. acórdão recorrido, para se cancelar as cobranças ainda mantidas
pela DRJ.
333. Com relação à primeira infração, a Recorrente entende como demonstrada a
prestação dos serviços vinculados aos pagamentos efetuados pela Recorrente,
inclusive mediante a apresentação nos presentes autos de farta documentação que
comprova a prestação desses serviços e o atendimento aos requisitos legais para fins de
dedutibilidade.
334. No tocante à segunda infração, a Recorrente tem como demonstrada a causa de
todos os pagamentos efetuados aos prestadores de serviços, o que justifica o
cancelamento da exigência do IRRF. Além disso, a Recorrente evidenciou o vício no
raciocínio adotado pela DRJ, na medida em que a DRJ sustenta não terem ocorrido
pagamentos, o que, por si só, impede a cobrança do IRRF.
335. Sobre a terceira infração, a Recorrente comprovou que não houve a apuração de
saldo credor de caixa. Na realidade, a aquisição dos ativos do Instituto feita pela
Recorrente ocorreu por meio do pagamento pela Recorrente das dívidas do Instituto
com terceiros e, depois, mediante encontro de contas até o valor dos respectivos ativos
(imóvel, móveis, software e hardware).
336. No que se refere à quarta infração, a Recorrente comprovou que o estorno feito
em sua conta de resultado decorreu de ajustes feitos em sua contabilidade. Esses ajustes
estão relacionados a erro de parametrização de seu sistema informatizado, que gerava
a incorreta adição ou a exclusão de receitas em sua conta de resultado. Tanto isso é
verdade, que no mesmo período a Recorrente adicionou valores na mesma conta em que
ocorreu o estorno, a fim de ajustar a sua contabilidade ao que ocorreu de fato.
337. Sobre a quinta infração, a Recorrente demonstrou que não pode ser
responsabilizada pela receita auferida pelo Instituto, por ausência de base legal. Além
disso, demonstrou que o valor cobrado pela D. Fiscalização Federal é maior do que o
devido, pois não leva em consideração o repasse feito pela Recorrente para as
operadoras de benefícios.
338. Por fim, no tocante à sexta infração, a Recorrente obrou comprovar que, na
qualidade de operadora administradora de planos de assistência à saúde, encontra-se
sujeita à sistemática cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS.
339. Com base no exposto, a Recorrente requer que o presente recurso voluntário seja
julgado totalmente procedente, com a reforma parcial do v. acórdão proferido pela
DRJ e o consequente cancelamento integral do Auto de Infração MPF no
0710900.2015.00305 e a consequente baixa e arquivamento do presente processo
administrativo.
340. Alternativamente, no que se refere à segunda infração, a Recorrente requer a
reforma do v. acórdão recorrido para cancelar a cobrança de IRRF, tendo em vista que a
Recorrente comprovou a causa de todos os pagamentos a terceiros prestadores de
serviços e a D. Fiscalização não obrou demonstrar os pagamentos tidos como sem
causa.
341. Ainda alternativamente, no tocante à quinta e à sexta infrações, a Recorrente
requer a redução do valor tributado, na medida em que a D. Fiscalização Federal utiliza
como base para autuação o total de receitas auferidas pelo Instituto, sendo que o
correto era que fosse utilizado o spread entre (a) a taxa de administração paga pelos
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

clientes; e (b) o montante devido às operadoras de benefícios. Ademais, a Contribuição
ao PIS e a COFINS cobradas deveriam ser reduzidas, pois a Recorrente apura essas
contribuições sociais com base em sua sistemática cumulativa.
342. Sucessivamente requer o cancelamento da multa agravada de 150%, tendo em vista
a ausência de comprovação inequívoca de fraude por parte da Recorrente ou ao menos
que essa multa seja aplicada apenas às infrações nas quais se entenda que houve fraude
e não a todas as infrações imputadas à Recorrente, em especial nas autuações
envolvendo a Contribuição ao PIS e a COFINS.
343. Por fim, a Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente com a conversão do feito em
diligência para que se apure o direito da Recorrente, bem como a posterior apresentação
de documentos complementares.
(...)
Ainda, por fim, a recorrente juntou aos autos cópia da Solução de Consulta no 116
- Cosit, de 31/08/2018, a qual esclarece que estão sujeitas ao regime de apuração cumulativo
quanto à Contribuição para PIS e da Cofins as administradoras de benefícios, como espécie de
operadoras de planos de assistência à saúde, nos termos dos §§ 9o a 9oB do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, em face da nova redação dada pelas Leis nas 12.873, de 2013 e 12.995, de 2014
(e-fls. 4612/4620).
Sujeição passiva solidária:
- FERNANDO ANTON BASUS BISPO ciente da decisão a quo em 05/02/2018 e
apresentou Recurso Voluntário em 07/03/2018 (e-fls. 4415/4426) reiterando as razões já
apresentadas na primeira instância de julgamento.
- FERNANDO SOUZA BISPO ciente da decisão a quo em 05/02/2018 e
apresentou Recurso Voluntário em 07/03/2018 (e-fls. 4433/4444) reiterando, reprisando, as
razões que apresentara na primeira instância de julgamento.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE BENEFÍCIOS PARA COOPERATIVAS E
ASSOCIAÇÕES - INSTITUTO PROSPERITY ciente da decisão a quo em 05/02/2018 (e-fls.) e
apresentou Recurso Voluntário em 07/03/2018 (e-fls. 4465/4475 e 4533/4545) reprisando as
mesmas razões que apresentara na instância a quo.
- CLAUDIO JORGE POVOA SANTOS ciente da decisão a quo em 05/02/2018
(efl. 4495 e 4525) e apresentou Recurso Voluntário em 07/03/2018 (e-fls. 4504/4507 4483/4494,
4508/4519 e 4560/4572) reiterando, reprisando, as razões que apresentara na primeira instância
de julgamento.
Na sessão de 19/03/2019, o julgamento foi convertido em diligência, para que a
unidade de origem pudesse se manifestar quanto aos documentos (elementos de prova) juntados
aos autos pela contribuinte, conforme Resolução no 1301-000.664 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária (e-fls. 4624/4648).
Intimada do resultado - Relatório Fiscal de Diligência (e-fls. 4853/4665), a
contribuinte apresentou manifestação nos autos em 04/12/2019 (e-fls. 4926/4939), aduzindo, em
síntese:
- Ausência de do exame do conjunto fático-probatório pela D. Fiscalização:
(...)
(í) Glosa de custos/despesas pela prestação efetiva do serviço não comprovado
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

5. No que concerne a essa alegada infração, a D. Fiscalização Federal simplesmente
ignorou toda a documentação trazida à colação pela Recorrente, justificando a
manutenção da glosa das despesas com base na ausência de “relatórios profissionais
exaustivos e conclusivos” e de “laudo de execução e encerramento dos serviços
contratados” que permitissem “o exame detido dos fatos” e a comprovação da
“efetividade dos serviços contratados de forma iniludível” (fls. 7 das Apreciações
Conclusivas).
(...)
7. Como já esclarecido ao longo do presente processo administrativo, a Recorrente é
uma operadora administradora de benefícios, com expertise na gestão de planos de
saúde e odontológicos. Nesse sentido, a Recorrente oferece para seus clientes planos
coletivos por adesão, em que se garante assistência de saúde aos indivíduos vinculados a
determinada pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial.
8. Ocorre que o oferecimento e a divulgação desses planos de benefícios para as pessoas
jurídicas e para as pessoas físicas vinculadas a essas pessoas jurídicas são realizados por
empresas corretoras que são contratadas pela Recorrente para difundirem os produtos
oferecidos aos seus potenciais clientes.
9. Em outras palavras, a Recorrente contrata diversas empresas de corretagem para que
façam o marketing, busquem novos clientes e atuem como a força de venda dos
diversos produtos administrados pela Recorrente.
(...)
12. Portanto, fica evidente que os pagamentos efetuados pela Recorrente para as
corretoras encontram-se intrinsecamente relacionados à atividade-fim da Recorrente,
devendo ser considerados necessários, normais e usuais para a manutenção da sua fonte
produtora.
13. Com efeito, como adiantado acima, as corretoras funcionam como o departamento
de marketing (vendas) da Recorrente, e a remuneração pela obtenção de novos clientes
encontra-se flagrantemente vinculada ao desenvolvimento do seu negócio.
14. Ocorre que as atividades desenvolvidas pela Recorrente não envolvem serviços de
alta complexidade que demandem a apresentação de ‘relatórios profissionais exaustivos
e conclusivos” e de ‘laudo de execução e encerramento dos serviços contratados”, como
sustenta a D. Fiscalização Federal.
15. Assinale-se que a Recorrente firma o contrato com as corretoras e, mediante a
apresentação bem-sucedida de clientes novos, aperfeiçoa-se a relação de causa e efeito
da remuneração. Portanto, a exigência documental formulada pela D. Fiscalização
Federal é totalmente descabida no presente caso.
16. Por outro lado, a verificação da efetividade da prestação dos serviços poderia ter
sido verificada pela D. Fiscalização Federal mediante a singela comparação entre os
contratos firmados pela Recorrente com as corretoras e a lista de clientes da Recorrente,
inclusive já apresentada nos autos. Isto porque, mediante tal comparação, a D.
Fiscalização Federal teria a prova do motivo que justificou o pagamento entre as
corretoras e a Recorrente.
17. Todavia, isso não foi feito pela D. Fiscalização Federal que ignorou o conjunto
fático-probatório trazido aos autos pela Recorrente. Com efeito, a D. Fiscalização
Federal se limitou a apresentar uma listagem dos documentos colacionados pela
Recorrente, sem adentrar o mérito da capacidade probatória de cada um desses
elementos. Em outras palavras, a D. Fiscalização Federal não obrou realizar a diligência
nos moldes pretendidos por esse Egrégio CARF.
18. Por esse motivo, a Recorrente requer que seja determinada nova diligência para
análise de cada documento apresentado nos autos, que suporta a dedutibilidade das
despesas incorridas pela Recorrente.
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

19. Alternativamente, em razão do amplo conjunto fático-probatório já apresentado nos
autos, a Recorrente pleiteia que sejam reconhecidas a necessidade, normalidade e
usualidade dessas despesas, justificando o cancelamento dessa infração atribuida à
Recorrente.
(ii) Exigência de IRRF por pagamentos sem causa (infração reflexa da anterior)
(...)
21. Como se não bastasse, a D. Fiscalização Federal apresentou uma tabela que, na
verdade, suporta o afastamento da exigência do IRRF. Isto porque, reconhece
expressamente que não se trata, na espécie, de glosa de custos e de despesas por
absoluta falta de comprovação” (fis. 6 das Apreciações Conclusivas).
22. E continua a D. Fiscalização Federal “faltam elementos, como se demonstrará a
posteriori, que garantam a efetividade dos serviços prestados, mormente que permitam
ao fisco saber da sua necessidade, normalidade e usualidade para manutenção da fonte
produtora.” (fls. 6 das Apreciações Conclusivas).
23. Ora, Ilustre Julgador, fica evidente que, na visão da D. Fiscalização Federal, não se
trata de caso de (i) ausência absoluta de documentação fiscal; ou (U) de existência de
documentação fiscal contrafatados, falsos e inidôneos, o que justificaria a exigência do
IRRF.
24, Nessa linha, na medida em que a infração atribuída à Recorrente não se enquadra na
hipótese de custo/despesa não comprovado, mas sim de custo/despesa indedutivel,
segundo o entendimento da própria D. Fiscalização Federal, não aplicável a exigência
do IRRF, conforme a tabela produzida pelo próprio Fisco Federal.
(...)
(iii) Omissão de receita por existência de saldo credor de caixa
(...)
26. No que se refere a essa pretensa infração, concessa maxima venha, a D. Fiscalização
Federal novamente faz tábula rasa da documentação apresentada pela Recorrente. Isto
porque, optou por ignorar o contrato de compra e venda (vide doc. no 78 da
impugnação) que operacionalizou a transferência de ativos e passivos do Instituto
Brasileiro de Benefícios para Cooperativas e Associações — Instituto Prosperity
(“Instituto”) para a Recorrente.
27. Assinale-se, na oportunidade, que a D. Fiscalização Federal se limitou a rejeitar o
valor probante do contrato de compra e venda trazido pela Recorrente e a criticar os
lançamentos contábeis da Recorrente, sem efetivamente comprovar a existência de
saldo credor de caixa.
28. Nesse momento, cumpre lembrar que, antes da constituição da Recorrente, os seus
sócios utilizavam o Instituto para exercerem as atividades de operadora administradora
de benefícios. Isto é, as atividades atualmente desempenhadas pela Recorrente eram, no
passado, realizadas pelo Instituto.
29. Ocorre que em 2009, com a edição das Resoluções Normativas n°5 195 e 196 pela
ANS, as atividades exercidas pelas operadoras administradoras de benefícios não
poderiam mais ser realizadas por meio de institutos, devendo essas atividades serem
realizadas por pessoas jurídicas com fins lucrativos, seja na forma de sociedade
empresarial limitada ou sociedades anônimas.
30. Por esse motivo, os sócios do Instituto criaram a Recorrente e, paulatinamente,
passaram a migrar as atividades do Instituto para a Recorrente, o que incluiu a
transferência de todos os ativos e passivos relacionados à prestação dos serviços de
operadora administradora de benefícios.
31. Frise-se, na oportunidade, que essa transferência de ativos e passivos, por meio da
celebração de contrato de compra e venda, foi a estrutura legal escolhida pela
Recorrente para solucionar o impasse regulatório criado pela ANS.
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

32. Ocorre que, como toda empresa recém-aberta, a Recorrente não possuía no ano-
calendário de 2012 disponibilidade para efetuar a aquisição de todos os ativos do
Instituto.
33. Diante dessa falta de caixa na Recorrente para fazer frente às aquisições de ativos do
Instituto, a Recorrente optou por assumir dividas do Instituto perante terceiros, até o
limite dos valores constantes no contrato de compra e venda, Destaque-se que essas
dívidas do Instituto tinham origem, inclusive, na época em que a atividade de operadora
administradora de benefícios era exercida pelo Instituto.
(...)
38. Com vistas a suportar o seu entendimento, a Recorrente pede vênia para trazer
oportunamente aos autos relatório de empresa de perícia contábil comprovando a
inexistência de saldo credor de caixa,
(...)
(iv.1)Omissão de receita pela realização de estorno em conta de resultado
(...)
40. Ora, Ilustre Julgador, a Recorrente, às fls. 57 do seu Recurso Voluntário, itens 244 e
245, esclareceu o erro identificado na parametrização do seu sistema, nos seguintes
termos:
244. A esse respeito, a Recorrente esclarece que no curso de suas atividades verificou
um erro na parametrização de seu sistema informatizado. Esse erro gerava a
contabilização extemporânea de receitas decorrentes da taxa de administração dos
planos de saúde cobrada de seus clientes.
245. Em outras palavras, o sistema de faturamento intormatizado da Recorrente
registrava em conta de resultado receitas decorrentes da taxa de administração devidas
por seus clientes, sem que tais receitas devessem ser efetivamente reconhecidas pela
Recorrente.
41. Diante disso, resta comprovada a natureza do erro de sistema que se pretendeu
corrigir, qual seja, o momento de reconhecimento das receitas para fins de adequação ao
regime de competência.
(...)
45. Com vistas a suportar o alegado acima, a Recorrente pede vênia para trazer
oportunamente aos autos relatório de empresa de perícia contábil comprovando a
inexistência de omissão de receitas e a adequação do estorno em conta de resultado.
(iv.2)Omissão de receita auferida por interposta pessoa.
(...)
46. No que tange a essa suposta infração, a D. Fiscalização Federal alega que a
Recorrente poderia ser penalizada por tributos devidos pelo Instituto em função de se
acharem “umbilicalmente ligadas” (fls. 11 das Apreciações Conclusivas).
47. Em primeiro lugar, a D. Fiscalização Federal ignora que a controvérsia acerca da
natureza das operadoras administradoras de benefícios perdurou até o ano-calendário de
2009, quando a ANS, por meio da edição das Resoluções Normativas n°s 195 e 196,
esclareceu que as atividades exercidas pelas operadoras administradoras de benefícios
não poderiam mais ser realizadas por meio de institutos, devendo essas atividades serem
realizadas por pessoas jurídicas com fins lucrativos.
48. Ora, Ilustre Conselheiro, não se trata no presente caso de estrutura fraudulenta como
quis fazer crer a D. Fiscalização Federal. Trata-se de um debate jurídico acerca do
tratamento aplicável a determinado setor que integra a área da saúde. Note-se que tal
debate somente foi encerrado quando houve o posicionamento definitivo do árgão
regulador. Em suma, completamente ausente o dolo na presente discussão.
(...)
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

51. Em terceiro lugar, um vinculo societário (controladores comuns) não pode justificar
a atribuição de responsabilidade à Recorrente dos débitos tributários do Instituto. Com
efeito, entendendo que os recebíveis do Instituto deveriam ser tributados, em razão da
suposta inaplicabilidade da isenção legal concedida para as instituições sem fins
lucrativos, a D. Fiscalização Federal deveria ter lavrado a autuação contra o Instituto e
não contra a Recorrente.
(...)
53. Portanto, há clara nulidade do auto de infração por erro na indicação do sujeito
passivo, o que justifica de pronto o cancelamento dessa exigência fiscal.
III. A CONCLUSÃO - O PEDIDO
54. Por todo o exposto, a Recorrente tem como demonstrado que a D. Fiscalização
Federal incorreu no mesmo equívoco já verificado nos presentes autos, qual seja,
ignorou o conjunto tático-probatório trazido pela Recorrente, razão pela qual se requer a
devolução dos autos para a D. Fiscalização Federal, de modo que a mesma conclua de
forma satisfatória a diligência, mediante o exame de cada um dos documentos já
apresentados pela Recorrente.
55. Alternativamente, a Recorrente requer que seja reconhecida a inexistência de
qualquer infração, na medida em que a Recorrente demonstrou que não há (i)
custos/despesas não comprovados; (ii) cabimento para exigência de IRRF por
pagamentos sem causa; (iii) omissão de receita por existência de saldo credor de caixa;
(iv) omissão de receita pela realização de estorno em conta de resultado; (v) omissão de
receita auferida por interposta pessoa.
56. Por fim, a Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive pela posterior apresentação de
documentos complementares, notadamente laudos de empresas de auditoria para
comprovar a (i) a inexistência de saldo credor de caixa; e (ii) a inexistência de omissão
de receitas gerada pelo estorno em conta de resultado.
(...)
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira - Redator ad hoc.
Conforme relatado, o relator original deste feito era o conselheiro Nelso Kichel.
Esse, no entanto, desligou-se da Turma após apresentado seu relatório e proferido seu voto.
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Desta forma, este conselheiro foi indicado relator ad hoc para a presente sessão de
julgamento.
Destaco que o voto abaixo corresponde fielmente ao voto proferido pelo relator
original, conselheiro Nelso Kichel. As divergências deste relator ad hoc em relação ao voto do
relator original estão registradas na ata de julgamento e no decisum.
Passo ao voto do ilustre conselheiro Nelso Kichel.
1- ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Os Recursos Voluntários foram apresentados tempestivamente e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade quanto:
a) ao sujeito passivo IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA (e-fls.
4334/4410);
b) aos responsáveis solidários:
(i) FERNANDO ANTON BASUS BISPO (e-fls. 4415/4426);
(ii) FERNANDO SOUZA BISPO (e-fls. 4433/4444);
(iii) INSTITUTO BRASILEIRO DE BENEFÍCIOS PARA COOPE-RATIVAS E
ASSOCIAÇÕES INSTITUTO PROSPERITY (e-fls. 4465/4475 e 4533/4543); e
(iv) CLÁUDIO JORGE PÓVOA DOS SANTOS (e-fls. 4483/4494, 4508/4519
e 4561/4572).
Portanto, conheço dos recursos.
2- MATÉRIA DEVOLVIDA PARA APRECIAÇÃO POR ESTÁ E. TURMA -
INSTÂNCIA RECURSAL
Conforme já relatado, a lide versa acerca das seguintes infrações imputações
efetuadas pelo Fisco, com multa qualificada (150%):
I - Infração Omissão de Receitas:
a) - estorno indevido de receitas pelo sujeito passivo (conta de resultado) em
01/10/2012, valor tributável R$ 797.702,00 (R$ 107.978,79 + R$ 94.569,04 + R$ 595.154,27). Vide TFV(e-
fls. 136/139);
b) - receitas não oferecidas à tributação (utilização pelo sujeito passivo de
interposta pessoa -Instituto Prosperity), valor tributável R$ 13.158.399,64:
(...)
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(...)
Obs:
(i) Durante a ação fiscal no IBBCA e no decorrer da diligencia efetuada no
Instituto Prosperity, a Fiscalização constatou:
- que o Instituto Prosperity prestou serviços de escopo da titularidade do
fiscalizado, mais especificamente cobrança de mensalidades por conta e ordem de terceiros
(IBBCA), não obstante ser entidade isenta conforme cadastros da Receita Federal do Brasil.
- que o Instituto Prosperity contabilizou “Repasses para IBBCA” a título de
“Planos Administrados”, não transitados, porém, pelo resultado do fiscalizado nem tributado
pela Prosperity, entidade isenta). Vide TVF (e-fls. 139/148).
II - Infração Omissão de Receitas - Saldo Credor de Caixa, fato gerador
28/12/2012 (RIR/99, art. 281, I), valor tributável R$ 3.932.498,32
Obs:
(i) O sujeito passivo registrou na escrituração contábil, em 28/12/ 2012, aquisição
de bens do Instituto Prosperity, valor R$ 4.005.325,17, porém, nessa data, só tinha saldo
disponível em Caixa R$ 72.826,85 = diferença saldo credor de caixa R$ 3.932.498,32.
Nesse sentido, consta do TVF (e-fls. 131/132):
(...)
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(...)

(...)
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

III - Infração Glosa de Despesas Não Comprovadas, valor tributável R$
2.852.858,02 e IV - Infração reflexa: IRRF - Pagamento Sem Causa (valor tributável da
infração principal, porém com base de cálculo reajustada).
Consta do TVF acerca dessas duas infrações a seguinte descrição dos fatos (e-fls.
80/111):
(...)

(...)

(...)
Obs:
(i) As infrações Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal e Compensação
Indevida de Base de Cálculo Negativa de CSLL não foram contestadas na instância a quo
(matéria preclusa).
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(ii) As infrações IRPJ - Multa Isolada - Falta de Pagamento de Estimativa Mensal
e CSLL - Multa Isolada - Falta de Pagamento Estimativa Mensal foram afastadas pela decisão a
quo (crédito tributário exonerado nessa parte).
- Sujeição Passiva - Responsabilidade pelo Crédito Tributário:
a) CLAUDIO JORGE PÓVOA SANTOS (CTN, art. 124, II)
b) FERNANDO ANTON BASUS BISPO CTN, art. 124, II);
c) FERNANDO SOUZA BISPO CTN, art. 124, II);
d) INST. BRAS. DE BENEFÍCIOS P/ COOPERATIVAS - PROSPERITY CTN,
art. 124, I).
Nas razões do recurso, o sujeito passivo, em síntese, pediu a reforma da decisão
recorrida:
1 - que não deve prevalecer a infração glosa das despesas e da infração reflexa
IRRF -Pagamentos sem Causa, pois teria comprovado a efetiva prestação dos serviços pelos
fornecedores contratados;
2 - que não houve a apuração de saldo credor de caixa. Na realidade, a aquisição
dos ativos do Instituto feita pela recorrente ocorreu por meio do pagamento pela recorrente das
dívidas do Instituto com terceiros e, depois, mediante encontro de contas até o valor dos
respectivos ativos (imóvel, móveis, software e hardware);
3 - que em relação à infração omissão de receitas (estornos de receitas, em conta
de resultado, e utilização de interposta pessoa):
a) que o estorno feito em sua conta de resultado decorreu de ajustes feitos em sua
contabilidade. Esses ajustes estão relacionados a erro de parametrização de seu sistema
informatizado, que gerava a incorreta adição ou a exclusão de receitas em sua conta de resultado.
Tanto isso é verdade, que no mesmo período a recorrente adicionou valores na mesma conta em
que ocorreu o estorno, a fim de ajustar a sua contabilidade ao que ocorreu de fato;
b) que não pode ser responsabilizada pela receita auferida pelo Instituto, por
ausência de base legal. Além disso, demonstrou que o valor cobrado pela D. Fiscalização Federal
é maior do que o devido, pois não leva em consideração o repasse feito pela recorrente para as
operadoras de benefícios.
4 - Exigência de PIS e Cofins:
- que, na qualidade de operadora administradora de planos de assistência à saúde,
encontra-se sujeita à sistemática cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS e não ao
sistema não-cumulativo como quer a Fiscalização.
5 - Requer o cancelamento da multa de 150%, tendo em vista a ausência de
comprovação inequívoca de fraude e essa multa seja aplicada apenas às infrações nas quais se
entenda que houve fraude e não a todas as infrações imputadas à Recorrente, em especial nas
autuações envolvendo a Contribuição ao PIS e a COFINS;
6- Protestou provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos,
notadamente a conversão do feito em diligência para que prevaleça a verdade material.
Os responsáveis solidários (já mencionados acima):
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

- que, primeiro, quanto ao crédito tributário lançado de ofício, apresentaram as
mesmas razões já apresentadas pela IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA contra as
infrações imputadas (pediram o cancelamento das infrações imputadas);
- que, em relação à sujeição passiva solidária, cada qual, pediu a
nulidade/afastamento da imputação da sujeição passiva:
a) falta de conduta que pudesse ensejar da responsabilização do impugnante
(simplesmente foi imputada a sujeição passiva solidária por fazer parte do quadro social da
empresa autuada);
b) inexistência de atos capazes de ensejar a responsabilização do recorrente.
Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá-los.
PROTESTO GENÉRICO PELA JUNTADA POSTERIOR DE PROVA E
DILIGÊNCIA FISCAL. PEDIDO REJEITADO
Em face da argumentação da recorrente, nas razões do recurso, de que as provas
que juntara aos autos (82 Anexos) (e-fls.2979/3764), quando da apresentação da impugnação na
instância a quo, deveriam ser reapreciadas nesta instância recursal, pois a decisão recorrida as
considerou, todas, inconsistentes e insuficientes para afastar as infrações imputadas pelo Fisco,
então na sessão de 19/03/2019 - por prudência - o julgamento foi convertido em diligência, para
que a Fiscalização da unidade de origem pudesse se manifestar quanto aos documentos
(elementos de prova) juntados aos autos pela contribuinte, conforme Resolução no 1301-000.664
– 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 4624/4648).
Então, por prudência, com base nos princípios do formalismo moderado e da
verdade material em face da gama de documentos juntados quando da apresentação da
Impugnação na instância a quo, por força da Resolução CARF já citada, os autos retornaram à
unidade de origem da RFB, no caso DRF/Rio de Janeiro II para manifestação.
A Fiscalização da unidade de origem - DRF/Rio de Janeiro II, após analisar esses
documentos, concluiu que, na verdade, a contribuinte reapresentou documentos que já haviam
sido analisados durante o procedimento de fiscalização (antes da lavratura do auto de infração) e
que, portanto, não produziu outras provas que não as que já haviam sido analisadas, sopesadas,
pela Fiscalização durante o procedimentos de investigação dos fatos, conforme resultado da
diligência (e-fls. 4653/4665).
Nesse sentido, transcrevo excerto do resultado - Relatório de Diligência (e-fls.
4653/4665),quanto às provas juntadas na primeira instância e que reclamou por nova análise nas
razões do recurso nesta instância, in verbis:
(...)
Senão vejamos a partir de uma análise dos quase 1.700 documentos coligidos:
1.sob o pálio de Doc. n° 02 ( fl. 2.982 a 3.003 ) e alterações contratuais firmados,
reproduzem os mesmos ajustes contratuais que já houvera colocados à disposição do
Fisco.
2. Sob o manto de Doc. n° 03 e 04, despicienda a colação, às fl. 3.004 a 3.079, do
inteiro teor dos autos de infração e do encerramento da ação fiscal (fl. 3.080 a 3.082),
quando sabidamente já coligidos às fl. 2 a 75 do e-PAF.
3. Doc. no 05 ( fl. 3.083 a 3.102 ), pactos contratuais e aditivo n° 1 firmados com
Instituto Prosperity em 16/11/2009, 18/12/2009 e 10/12/2009 respectivamente.
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

4.Doc. n° 05-A ( fl. 3.108 a 3.109 ), contrato prestação de serviços ajustado com A6
Serv. Adm. Empresarial Ltda, em 19/10/2009.
5. Doc. no 06 ( fl. 3.103 a 3.107), troca de e-mail.
6.Doc. no 06-A ( fl. 3.115 a 3.119 ), troca de e-mail.
7. Doc. no 07 ( fl. 3.120 a 3.123, aditivo contratual no 4, assentado com a ANASP, em
06/04/2012.
8.Doc. no 08, fl. 3.124 a 3.144, e-mail e Estatutos da ANASPS.
9.Doc. no 09 ( fl. 3.145 a 3.162), contrato de prestação de serviços aprazado com AGR
& Associados Consultoria e Marketing, em 16/12/2010.
10.Doc. no 10 ( fl. 3.162 a 3.164), publicação exemplares da ASMETRO.
11.Doc. no 11 ( fl. 3.165 a 3.108), e-mail.
12.Doc. no 12 ( fl. 3.168 a 3.184 ),comprovante pagamento à AGR, no valor de R$
64.123, 63, em sendo R$ 1.923,70 ref. ao mês de junho de 2012.
13.Doc. n° 13 ( fl. 3.184 a 3.200 ), contratos de prestação de serviços firmado com
AYA36D Conceitos em Projetos Imobiliários Ltda., em 05/03/2012.
14. Doc. n° 14 ( fl. 3.201 a 3.337 ), inúmeros e-mails, grande variedades de orçamentos
de fornecimento de materiais, documentos – não fiscais -, propostas de fornecimento de
materiais, plantas do prédio, pululam projetos, instalações de ar condicionado ( STR,
Klimatec, Orçamento de Pedras Faro), contratos de prestação de serviços ajustados com
AYA36D Conceitos em Projetos Imobiliários Ltda. Nota fiscal no 6.103, de 11/04/2012,
de emissão de Barra de São Miguel Participações S/A, produto denominado de régua
vinil., no vr. de R$ 3.406,32, ref. devolução de mercadoria constante da NF n° 5.951, no
vr. de R$ 3.324,92;nota fiscal n° 248, de 03/05/2012, de Cortinax – Confecções
especiais ( fl. 3.237), no montante de R$ 10.870,00; nota fiscal de serviços, emitida por
AYA360, em 22/08/2012, acerca de serviço de consultoria prestado à diligenciada, no
vr. de R$ 11.625,20 ( fl. 3.239);nota fiscal n° 991, de emissão de KJS – Vidros, de
03/05/2012, no vr. de R$ 510,00 ( fl. 3.245); nota fiscal n° 6.103, de 11/04/2012, de
emissão de Revitech, produto denominado de régua vinil., no vr. de R$ 5.406,32 ( fl.
3.267); nota fiscal n° 033, de 08/05/2012, de Arte Madeira ( fl. 3.316), no montante
de R$ 1.800,00.
15. Doc. n° 15 ( fl. 3.338 a 3.343 ), contrato social de Basus & EKDE ( fl. 3.339 a 3.343
), de 31/01/2007.
16.Doc. n° 16 ( fl. 3.344 a 3.352 ), instrumento particular de parceria de Basus &
EKDE, emitido em 31/01/2007.
17.Doc. n° 17 ( fl. 3.354 a 3.358 ), aditivo contratual em face do instrumento particular
de parceria de Basus & e EKDE ), de 01/01/2013 ( curiosamente 01/01 é feriado e não
alcança o ano-calendário, objeto da autuação).
18.Doc. n° 18 ( fl. 3.359 a 3.396 ), relatórios de comissões e agenciamentos e planilhas
correspondentes.
19. Doc. n° 19 ( fl. 3.397 a 3.405 ), contrato de prestação de serviços firmado com a
empresa BEGA – Serviços Ltda (ME ), de 19/03/2012. Objeto: consultoria de
informações, cadastro e cobrança.
20. Doc. n° 20 ( fl. 3.406 a 3.408), e-mails.
21. Doc. n° 21 ( fl. 3.409 a 3.416), contrato ( de 26/05/2011) e termo aditivo contratual (
de 19/07/2012) de prestação de serviços acordados com Branco & e Rodrigues
Assessoria Empresarial.
22. Doc. n° 22 ( fl. 3.417 a 3.418), e-mail.
23. Doc. n° 23 ( fl. 3.419 a 3.420), relatório de comissões .
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

24. Doc. n° 24 ( fl. 3.421 a 3.431), contrato de parceria de prestação serviços e venda
firmado com Casulo Intermediações e Eventos, de 02/12/2010.
25. Doc. n° 25 ( fl. 3.432), recibo borderô.
26. Doc. n° 26 ( fl. 3.433 a 3.437), consultas ao Serasa.
27. Doc. n° 26 ( fl. 3.438 a 3.444), contrato e termo aditivo contratual de prestação de
serviços pactuados com Centro Médico Granja, de 10/07/2012.
28. Doc. n° 28 ( fl. 3.445 a 3.447), documento de identidade e eleitoral.
29. Doc. n° 29 ( fl. 3.448 a 3.451),documento ilegível ( borrões negros ).
30. Doc. n° 30 ( fl. 3.452 a 3.461), contrato particular de parceria e intermediação
firmado com DS Martins Intermediações, de 04/08/2011.
31. Doc. n° 31 ( fl. 3.462 a 3.464), termo aditivo contratual no 1, aprazado com DS
Martins, de 01/03/2012.
32. Doc. n° 32 ( fl. 3.465 a 3.466), continuação termo contratual com DS Martins.
33. Doc. n° 33 ( fl. 3.467 a 3.473), e-mails.
34. Doc. n° 34 ( fl. 3.474 a 3.478), consulta ao Serasa.
35. Doc. n° 35 ( fl. 3.479 a 3.480), e-mail trocado.
36. Doc. n° 36 ( fl. 3.481 a 3.530), Planilhas e documentos diversos não fiscais acerca
das comissões pagas ou devidas.
37. Doc. n° 37 ( fl. 3.531 a 3.535), consulta ao Serasa.
38. Doc. n° 38 ( fl. 3.536 a 3.541), contrato de prestação de serviços firmado com
Guimafra Serviços Ltda, de 16/11/2011.
39. Doc. n° 39 ( fl. 3.542 a 3.547), termos aditivos 1 e 2 contratuais com Guimafra,
acordado em 19/07/2012.
40. Doc. n° 40 ( fl. 3.548 a 3.550), e-mail.
41. Doc. n° 41 ( fl. 3.551 a 3.561), relatórios de agenciamentos e documentos não
fiscais.
42. Doc. n° 42 ( fl. 3.562 a 3.571), contrato de parceria e prestação serviços firmado
com Hórus Intermediação e Negócios Ltda, de 01/06/2011.
43. Doc. n° 43 ( fl. 3.572 a 3.575), aditivo contratual com a empresa Hórus, de
01/06/2011.
44. Doc. n° 44 ( fl. 3.576 a 3.580), contrato social da empresa Hórus, de 08/05/2011.
45. Doc. n° 45 ( fl. 3.581 a 3.582), alvará de licença da empresa Hórus.
46. Doc. n° 46 ( fl. 3.583 a 3.584), nota fiscal de serviços emitida por Gráfica Editora
De Vita, sob o n° 381, de 22/01/2013, no valor de R$ 5.600,00.
47. Doc. n° 47 ( fl. 3.585 a 3.586), comprovante de inscrição estadual de Gráfica
Editora de Vita.
48. Doc. n° 48 ( fl. 3.587 a 3.594 ),contrato de prestação serviços com Nova Premissa,
sem data e sem assinaturas das partes.
49. Doc. n° 49 ( fl. 3.595 a 3.600 ), aditivos contratuais 1 e 2 firmados com a empresa
Nova Premissa, ambos de 01/08/2011.
50. Doc. n° 50 ( fl. 3.601 a 3.602 ), recibo borderô.
51. Doc. n° 51 ( fl. 3.603 a 3.610 ), diversos relatórios de comissões.
52. Doc. n° 52 ( fl. 3.611 a 3.615 ), Consulta ao Serasa.
53. Doc. n° 53 ( fl. 3.616 a 3.624 ), contrato de prestação de serviços e Anexo firmados
com PJ Finance Services Ltda.
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

54. Doc. n° 54 ( fl. 3.625 a 3.630 ), contrato de prestação de serviços firmado com PN25
Serviços Ltda, de 04/06/2012.
55. Doc. n° 55 ( fl. 3.631 a 3.639 ), contrato firmado com o Instituto Prosperity com
Rantonioli Assessoria e Angariações e Negócios Ltda., e carta de renúncia de diretor da
diligenciada, de 08/06/2009.
56. Doc. n° 56 ( fl. 3.640 a 3.642 ), troca de e-mails.
57. Doc. n° 57 ( fl. 3.643 a 3.649 ), planilha- relatório de comissões.
58. Doc. n° 58 ( fl. 3.650 a 3.652 ), troca de e-mail.
59. Doc. n° 59 ( fl. 3.653 a 3.663 ), contrato de prestação de serviços firmado com
Ravanti Intermediações e Eventos Ltda (ME), de 16/03/2009.
60. Doc. n° 60 ( fl. 3.664 a 3.666 ), aditivo contratual no 2 firmado com Ravanti, de
01/09/2011.
61. Doc. n° 61 ( fl. 3.667 a 3.668 ), recibo borderô acerca de comissões.
62. Doc. n° 62 ( fl. 3.669 a 3.671 ), e-mails e documentos sem identificação e não
aplicável ao caso presente.
63. Doc. n° 63 ( fl. 3.672 a 3.683 ), ação judicial monitória impetrada por Ravanti
contra a diligenciada, acompanhada de planilha de créditos da impetrante, e-mail, Nota
fiscal de Serviços n° 90, emitida em 02/10/2014 ref. a serv. prestados em setembro de
2014, no vr. de R$ 11.456,60; e nota fiscal 091, de 02/10/2014, ref. a serviços efetuados
no mês de setembro de 2014, vr.R$ 1.982,22.
64. Doc. n° 64 ( fl. 3.684 a 3.685 ), documento borrado, portanto, sem identificação.
65. Doc. n° 65 ( fl. 3.686 a 3.690 ), consulta ao Serasa.
66. Doc. n° 66 ( fl. 3.691 a 3.701), contrato social da empresa S.B.C.,Representações e
Negócios Ltda, de 23/08/2003.
67. Doc. n° 67 ( fl. 3.702 a 3.709 ), contrato de prestação de serviços firmado com a
Associação dos Servidores da Secretaria de Estado de Planejamento/Palácio Guanabara,
de 18/02/2010.
68. Doc. n° 68 ( fl. 3.710 a 3.712 ), aditivo contratual - 4, firmado em 15/02/2012 com a
Associação dos Servidores da SECPLAN.
69. Doc. n° 69 ( fl. 3.713 a 3.714 ), comunicado de atualização de mensalidades em face
de Associação dos Servidores da Secretaria de Estado de Planejamento/Palácio
Guanabara.
70. Doc. n° 70 ( fl. 3.715 a 3.717 ), comunicado sobre promoções tendo como público-
alvo a Associação constante do item imediatamente precedente.
71. Doc. n° 71 ( fl. 3.718 a 3.720 ), termo de acordo firmado com SECPLAN, de
15/02/2012.
72. Doc. n° 72 ( fl. 3.721 a 3.727 ), contrato de prestação de serviços e vendas firmado
com SENNA – Consultoria em Negócios Ltda., incompleto e sem data.
73. Doc. n° 73 ( fl. 3.728 a 3.729 ), e-mail.
74. Doc. n° 74 ( fl. 3.730 a 3.731 ), recibo de borderô com cópia de cheque no vr. de R$
150,00 em favor da diligenciada.
75. Doc. n° 75 ( fl. 3.732 a 3.736 ), resilição, em 10/05/2013, de contrato firmado e
empresa SENNA.
76. Doc. n° 76 ( fl. 3.737 a 3.738 ), documento com borrões, portanto ilegível.
77. Doc. n° 77 ( fl. 3.739 a 3.743 ), consulta ao Serasa.
78. Doc. n° 78 ( fl. 3.744 a 3.756 ), escritura de compra e venda de imóvel, tendo a
diligenciada como outorgada compradora e o Instituto Prosperity como outorgada
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

vendedora, pelo preço certo de R$ 42.000,00, havida em 2009. Instrumento particular
de compra e venda de Hardware ( computadores de mesa equipados com processador),
pelo vr. de R$ 678.102,51, firmado em 28/12/2012. Às fl. 3.751, cópia de instrumento
particular de compra e venda, com os mesmos atores na condição de comprador e
vendedor, de móveis para escritório, no vr. de R$ 1.175.437,66, em 28/12/2012.
Aquisição pela diligenciada da empresa PROSPERITY, de software, pelo vr. de R$
1.550.000,00, em 28/12/2012.
79. Doc. n° 79 ( fl. 3.757 a 3.758 ), comprovante de situação cadastral da operadora
diligenciada.
80. Doc. n° 80 ( fl. 3.759 a 3.760 ), comprovante de situação cadastral da operadora
diligenciada.
81. Doc. n° 81 ( fl. 3.761 a 3.762 ), comprovante de situação cadastral da operadora
diligenciada.
82. Doc. n° 82 ( fl. 3.763 a 3.764 ), dados iniciais da DIPJ – Ex. 2013.
A avaliação documental ( itens 01 a 82 ) nos revelou o que se segue:
Os elementos probantes anexados à impugnação, portanto apresentados em primeiro
grau, não obstante os vários rogos fiscais na fase investigativa são críticos, pois além de
repetitivos pecam por não guardarem relação com o centro nuclear da acusação
fiscal, ocasião em que foram ofertadas notas fiscais emitidas em períodos seguintes ao
ano-calendário; e-mails trocados entre as partes contratadas; notas fiscais por custos ou
despesas incorridos e não exigidos no feito acusatório; contratos sociais e alvarás de
localização de empresas contratadas sem quaisquer pontuais interesses fiscais ou
processuais; comprovante de situação cadastral de terceiros; documentos ilegíveis, por
vezes borrados.Uma mixórdia, um arremedo documental exemplar onde pululam
diversos itens sem correlação, no mais das vezes com o título de razão contábil a que
fora submetida a ação fiscal em tela, entre outras inúmeras incongruências, não se
encontrando quaisquer fidelidades ou pontos de aderências com os assentamentos
contábeis sob a égide dos títulos de razões no 4.4.1.3.1.92, 4.6.2.1.1.93.01,
4.6.2.1.1.94.01 e 4.6.2.1.99.04.
Tem-se a impressão, data vênia, que ao se coligir um número significativo de
documentos, apostou-se numa pseudo letargia que se tem ideologicamente falsa acerca
de algum coeficiente de absenteísmo que os apartados inferem ou conferem,
inadvertidamente, aos servidores públicos, notadamente aos que integram os quadros da
SRFB. Em suma, um apreciável volume documental coligido ( cerca de 1.700), por
inúmeras vezes e propositadamente repetidos, ilegíveis, maculados e não amalgamados
ao núcleo acusatório, frise-se.
(...)
Como visto, os autos retornaram, após análise pela fiscalização, e a conclusão,
conforme relatório de diligência, é a mesma da decisão recorrida, os documentos juntados aos
autos não se prestam para comprovar as despesas escrituradas que reduziram indevidamente a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ano-calendário 2012 e também são imprestáveis para
arrostar as demais infrações imputadas.
Assim, não procede a alegação da recorrente de que as provas que juntara aos
autos não teriam sido apreciadas adequadamente pela decisão recorrida, pois o resultado da
diligência confirmou o entendimento da decisão da DRJ.
Na verdade, a recorrente não produziu prova hábil, idônea, cabal, que pudesse
sustentar as alegações contra o lançamento fiscal.
Mas, não é só isso!
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Intimada do resultado - Relatório Fiscal de Diligência (e-fls. 4853/4665), a
contribuinte apresentou sua irresignação nos autos em 04/12/2019 (e-fls. 4926/4939),
discordando das conclusões da diligência, alegando simplesmente que as provas, outra vez, não
foram adequadamente analisadas e que os autos do processo, novamente, deveriam ser baixados
em diligência.
Data venia não procede a irresignação da recorrente em pleitear, reclamar
realização de nova diligência.
Como visto, o que se tem, em suma, é que os documentos juntados aos autos pela
recorrente são imprestáveis, não são aptos, hábeis, idôneos, cabais, para provar suas alegações,
no sentido de afastar, infirmar o direito do Fisco.
Ora, é ônus do sujeito passivo produzir prova da negativa de ocorrência do fato
gerador
É ônus do sujeito passivo, também, produzir provas, quando alega existência de
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco, conforme art. 373, II, do
CPC/2015 de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e o momento adequado,
nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, é por ocasião da apresentação da
impugnação e complementação de provas, nesta instância recursal, por ocasião da apresentação
do recurso voluntário.
Não cabe realização de diligência fiscal para substituir a parte na sua atividade de
produção de provas, quando o ônus probatório é seu, como no caso.
Ainda, registre-se, o pedido genérico de juntada posterior de provas e
diligência/perícia técnico-contábil é incabível, sendo considerado não formulado, por não
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993), conforme § 1o do citado Decreto no 70.235/72.
O protesto genérico de juntada posterior de provas, após decorrido o prazo para
apresentação do recurso, não tem cabimento se não comprovado motivo de força maior.
A diligência não se presta a substituir a parte na sua atividade de produção de
prova.
As provas constantes dos autos são suficientes para formação da convicção de
mérito do julgador da lide.
Assim, o pedido genérico de produção de prova, de realização de nova diligência,
tem caráter procrastinatório da exigência do crédito tributário.
É incabível, no caso, o protesto genérico de produção provas, bem como o pedido
de realização de diligência/perícia.
Nesse sentido, são também os precedentes jurisprudenciais deste CARF que, a
título ilustrativo, transcrevo ementas de acórdãos:
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR.. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. De conformidade
com o artigo 29 do Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo
determinar diligência que entender necessária. A produção de prova pericial
deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do
artigo 38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72.(Acórdão n° 20-
601.462, sessão de 09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui cerceamento do
direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência considerada
desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art.
16, IV, do Decreto n° 70.235/72.(Acórdão n° 10-249.407, sessão de
06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade de diligência
ou perícia, por não se constituir em direito do autuado, depende do livre
convencimento da autoridade julgadora como meio de melhor apurar os fatos,
podendo como tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem-se como não formulado o pedido de perícia que deixa de
atender aos requisitos do inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72,
principalmente quando este se revela prescindível. (Acórdão n° 193-00.018,
sessão de 13/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO. Presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão
n° 105-15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir
em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar
evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102-48.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de diligencia quando
prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n° 70.235/72.(Acórdão n° 201-
80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de perícia,
quando o exame de um técnico é desnecessário à solução da controvérsia,
apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos jurídicos
ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador.(Acórdão n°
102-22.937, sessão de 28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para
responder a quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que
se refiram a prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac. 3302-
01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE PROVA
DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia técnica, para
análise de dados que integram a escrituração contábil e já presentes nos autos,
demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito de
defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, podendo deferir perícias quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem
que isto configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial
subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento.(Ac. n° 1802-001.006, sessão de 17/10/2011).
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE - A perícia se
reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder
ser demonstrado pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107-05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícias só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua
realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a
convicção do julgador.(Acórdão n° 1402003.129-4 Câmara/2a Turma
Ordinária, sessão de 15/05/2018, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone -
Presidente e Relator).
Portanto, rejeito o protesto genérico pela produção posterior de provas e diligência
/perícia.
INFRAÇÃO GLOSA DE DESPESAS E INFRAÇÃO REFLEXA: IRRF -
PAGAMENTO SEM CAUSA
- Infração Glosa de Despesas Não Comprovadas, valor tributável R$
2.852.858,02 e infração reflexa: IRRF - Pagamento Sem Causa (valor tributável da infração
anterior, porém com base de cálculo reajustada).
A recorrente, nas razões de defesa, argumentou, em síntese
- que prepara planos de saúde e odontológicos em nome das operadoras de
benefícios e os oferece a diversas pessoas jurídicas (planos coletivos por adesão), como por
exemplo a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro ("CAARJ") e Associação de
Servidores da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro ("SECPLAN");
b) que para o oferecimento, fazer a comercialização desses planos, contrata
diversas empresas de corretagem que fazem o marketing, buscam novos clientes;
c) que, no caso de adesão dos clientes pessoas físicas ao plano coletivo oferecido,
os corretores são remunerados por uma parcela do preço pago pelos clientes quando da adesão,
ou seja, o valor pago pela pessoa física quando da adesão pertence à impugnante, sendo
descontado a remuneração do corretor (comissão);
d) que a estrutura operacional pode ser descrita conforme o seguinte diagrama:

Fl. 5133
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

e) que atua como uma operadora administradora, quanto aos planos das
operadoras de benefícios, paras as pessoas físicas, sempre buscando a oferta dos melhores
planos, ou seja, a maior cobertura possível, pelo menor preço.
A Fiscalização glosou despesas pagas pela recorrente a 25 (vinte e cinco)
empresas contratadas, por falta de comprovação da efetiva prestação do serviço contratado,
conforme TVF (e-fls. 80/111):
(...)
6. O IBBCA reduziu, indevidamente, seu Lucro Líquido do Exercício do ano-calendário
2012, tendo em vista a apropriação de despesas, sem a comprovação hábil e idônea,
dos serviços prestados, em contas contábeis a seguir listadas, cujos lançamentos
efetuados no Livro Razão, objeto do presente auto de infração, foram transcritos neste
Termo Fiscal.
6.1. “Honorários Serviços Técnicos” Conta Contábil 4.6.2.1.1.94.01
6.2. “Despesas com Cobranças” Conta Contábil 4.4.1.3.1.91.01
6.3. “Despesas Consultoria” Conta Contábil 4.6.2.1.1.93.01
6.4. “Despesas Corretagem” Conta Contábil 4.6.2.1.99.04
7. As glosas se deram em função de apropriações de despesas cuja efetividade da
prestação dos serviços não foram plenamente documentadas, com documentação hábil e
idônea, tendo esta fiscalização individualizado e agrupado os lançamentos por
fornecedor, para melhor visualização da matéria em questão.
8. Assim, agrupamos os fornecedores:
8.1. A&F Intermediação de Negócios Ltda. (pagamento de corretagem, comissão)
(...)
8.2. A6 Serviços Administrativos Empresarial Ltda. (consultoria, serviços técnicos)
(...)
8.3. Account Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda. (corretagem)
(...)
8.4. AGR & Associados Consultoria e Marketing Ltda. (consultoria)
(...)
8.5. AYA360 Conceitos em Projetos Imobiliários Ltda. (consultoria, serviços técnicos)
(...)
8.6. AYASPA Bem Estar e Cosméticos S.A. (consultoria, corretagem)
(...)
8.7. Basus & Ekde Intermediações e Negócios Ltda. (corretagem)
(...)
8.8. Bega Serviços Ltda. (consultoria, serviços técnicos)
(...)
8.9. Branco e Rodrigues Assessoria Empresarial Ltda. (consultoria, serviços
técnicos, viagens, condução e passagem)
Fl. 5134
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(...)
8.10. Casulo Intermediações e Eventos Ltda. (corretagem)
(....)
8.11. Centro Médico Granja Julieta (serviços técnicos)
(...)
8.12. DSMartins Intermediações e Negócios Ltda. (corretagem)
(...)
8.13. Essencial Agenciamento de Planos de Saúde (corretagem)
(...)
8.14. Fisiomed – Clinica de Ortopedia e Fisioterapia S/C Ltda. (serviços técnicos)
(...)
8.15. Guimafra Serviços Ltda. (serviços técnicos, cobrança)
(...)
8.16. Horus Intermediações e Negócios Ltda. (serviços técnicos, corretagem)
(...)
8.17. Leonardo de Assumpção de Vita Gráfica (serviços técnicos, despesa financeira,
material de expediente, formulários operacionais)
(...)
8.18. Nova Premissa Serviços Ltda. (consultoria, serviços técnicos, corretagem)
(...)
8.19. PJ Finance Services Ltda. (serviços técnicos)
(...)
8.20. PN2S Serviços Ltda. (cobrança)
(...)
8.21. Rantonioli Assessoria Angariações e Negócios Ltda.(corretagem)
(...)
8.22. Ravanti Intermediação e Eventos Ltda. (corretagem)
(...)
8.23. S.B.C. Representações e Negócios Ltda. (serviços técnicos, corretagem)
(...)
8.24. Secplan – Associação dos Servidores da Secplan (corretagem, serviços técnicos,
donativos)
(...)
8.25. Senna Consultoria em Negócios Ltda. (corretagem)
(...)
13. Notas fiscais e contratos, por si só, não geram direito à apropriação sob a forma de
custo ou despesa; faz-se necessário cumprir com os requisitos legais: (...).
14. Não nos foi demonstrado, por meio de documentação hábil e idônea, quais serviços
foram efetivamente prestados, por meio de documentações de suporte para cada um
destes montantes.
(...)
Fl. 5135
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

18. Consoante o disposto nos artigos 247, 248, 249 inciso I e 251 do Decreto 3.000,
1999, a falta de comprovação da efetividade da prestação do serviço implicara em
considerá-las indedutíveis e o valor apurado, como dedução indevida do lucro líquido ,
será adicionado ao mesmo, para recomposição do Lucro Real.
(...)
20. Diante dos fatos acima demonstrados não restou outra alternativa à fiscalização a
não ser a de expurgar os montantes apropriados pelo IBBCA, a título de despesas, por
estarem em desacordo com o disposto na legislação tributária vigente, uma vez que o
fiscalizado não logrou comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
efetividade da prestação do serviço.
21. Diante da ausência de comprovação, pelo IBBCA, quanto a efetividade da prestação
dos serviços, após decorridos aproximadamente 15 meses do início da ação fiscal, não
restou alternativa ao fisco senão a de considerar que o IBBCA, com o intuito de fraude,
apropriou-se de documentos fiscais com o animus de reduzir seu o lucro líquido do
exercício, e de dar saída de recursos financeiros, pagamento sem causa, pela saída de
numerários sem a devida comprovação quanto a efetiva realização dos serviços
prestados.
(...)
Veja, os documentos que foram apresentados à ao fisco no procedimento de
fiscalização (documentos insuficientes para comprovação da efetiva prestação do serviço
contratado):
1- Contratada A6 Serviços Administrativos Empresarial Ltda (NFe - Nota
Carioca - e-fls. 442/445) - Honorários de Serviços Técnicos, de Consultoria (e-fls. 449/450).
2- Contratada Account Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda (NFe- Nota
Carioca e-fls. 451).
3 - AGR & Associados Consultoria e Marketing Ltda - NFe - Nota Carioca (e-fl.
452).
4 - Contratada AYA 360 Conceito em Projetos Imobiliários Ltda (NFe- Nota
Carioca - e-fls. 453/466).
5- Contratada AYASPA BEM ESTAR E COSMÉTICOS LTDA (NFe - Nota
Carioca - e-fls. 466/476).
6 - Contratada BASUS & EDKE INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA
(NFe - Nota Carioca - e-fls. 477/497).
7-BEGA SERVIÇOS LTDA (NFe - Nota Carioca - e-fls. 499/510).
8 - Branco e Rodrigues Assessoria Empresarial Ltda (NFe-Nota Carioca - e-fls.
511/549).
9 - No caso do Contrato de Parceria para obtenção de negócios, com prazo de
cinco anos (cláusula quarta), firmado em 02/12/2010, com a CASULO INTERMEDIAÇÕES E
EVENTOS LTDA - ME (e-fls. 550/570). Notas Fiscais de Serviços Eletrônica - Nota Carioca
(e-fls. 550/559).
11 - Centro Médico Granja Julieta S/S Ltda (NFe de Prestação de Serviços) (e-fl.
572/574);
12 -DS Martins Intermediações (NFe- Nota Carioca- e planilha relação de de nos
de notas fiscais e-fls. 575/579);
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

13 - Essencial Agenciamento de Planos de Saúde Ltda (NFe- Nota Carioca -e-fls.
580/582);
14 - FISIOMED Clínica de Ortopedia e Fisioterapia S/C Ltda (NF Serviços e-fls.
583/597);
15 - Guimafra Serviços Ltda (NFe - Nota Carioca e planilha e-fls. 598/618 e
Aditivo Contratual 2 - e-fls. 663/664 );
16 - Horus Intermediações e Negócios Ltda (NFe - Nota Carioca e planilha - e-fls.
619/626);
17 - Leonardo de Assumpção de Vita Gráfica -ME (NF e-fls. 627/630);
18 - Leopold e Lopes Intermediações e Consultoria Ltda (Cópia de Aditivo
Contratual 2 e NFe - Nota Carioca - e-fls. 631/640);
19 - Nova Premissa Serviços Ltda - ME (Aditivo Contratual e NFe - Nota Cariica
- e-fls. 641/650);
20 - PJ Finance Serviços Ltda - ME (Nota Carioca e-fls. 651/654);
21 - PN2S Serviços Ltda - ME ( NFe - Nota Carioca - e cópia de Contrato e-fls.
655/662 e e-fls. 665/669);
22 - Rantonioli Assessoria Angariações e Negócios (NFe - Nota Carioca - e
planilha - e-fls. 670/680);
23 - Ravanti Intermediações e Eventos Ltda - ME (Planilha e NFe - Nota Carioca
- e-fls. 681/682);
24 - S.B.C . Representações e Negícios Ltda (NFe - Nota Carioca - e-fls.
683/690)/
- Associação dos Servidores da SecPlan (NFe - Nota Carioca - e-fls. 691/708);
25 - Senna Consultoria (NFe-Nota Carioca - e Contrato - e-fls. 709/729).
A decisão recorrida manteve a glosa:
O resultado da diligência também foi infrutífero para a recorrente, pois - como já
mencionado antes - a contribuinte limitou-se juntar provas que já constavam dos autos e
rechaçadas pela fiscalização, por isso foram consideradas imprestáveis para afastar o lançamento
fiscal, conforme decisão recorrida e resultado da diligência.
A falta de comprovação da efetiva prestação ou execução dos serviços
contratados pelas empresas contratadas é reafirmada pela Fiscalização no resultado -Relatório
de Diligência (e-fls. 4653/4660), e que adoto como fundamentação, razão de decidir:
(...)
A avaliação documental ( itens 01 a 82 ) nos revelou o que se segue:
Os elementos probantes anexados à impugnação, portanto apresentados em primeiro
grau, não obstante os vários rogos fiscais na fase investigativa são críticos, pois além
de repetitivos pecam por não guardarem relação com o centro nuclear da acusação
fiscal, ocasião em que foram ofertadas notas fiscais emitidas em períodos seguintes ao
ano-calendário; e-mails trocados entre as partes contratadas; notas fiscais por custos ou
despesas incorridos e não exigidos no feito acusatório; contratos sociais e alvarás de
localização de empresas contratadas sem quaisquer pontuais interesses fiscais ou
processuais; comprovante de situação cadastral de terceiros; documentos ilegíveis, por
Fl. 5137
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

vezes borrados. Uma mixórdia, um arremedo documental exemplar onde pululam
diversos itens sem correlação, no mais das vezes com o título de razão contábil a que
fora submetida a ação fiscal em tela, entre outras inúmeras incongruências, não se
encontrando quaisquer fidelidades ou pontos de aderências com os assentamentos
contábeis sob a égide dos títulos de razões no 4.4.1.3.1.92, 4.6.2.1.1.93.01,
4.6.2.1.1.94.01 e 4.6.2.1.99.04.
Tem-se a impressão, data vênia, que ao se coligir um número significativo de
documentos, apostou-se numa pseudo letargia que se tem ideologicamente falsa acerca
de algum coeficiente de absenteísmo que os apartados inferem ou conferem,
inadvertidamente, aos servidores públicos, notadamente aos que integram os quadros da
SRFB. Em suma, um apreciável volume documental coligido ( cerca de 1.700), por
inúmeras vezes e propositadamente repetidos, ilegíveis, maculados e não amalgamados
ao núcleo acusatório, frise-se.
Objetivando-se clarificar os desencontros, não se trata, na espécie, de glosa de custos e
de despesas por absoluta falta de comprovação. Faltam elementos, como se
demonstrará a posteriori, que garantam a efetividade dos serviços prestados,
mormente que permitam ao fisco saber da sua necessidade, normalidade e usualidade
para a manutenção da fonte produtora. Portanto, sob a égide do regime de competência,
pouco importa a liquidação da dívida, ou o seu pagamento. O regime implica ocorrência
do fato gerador, o que nos remete ao conceito de despesas ou custos incorridos, ainda
que não pagos. Sublinha-se que, no caso presente, todos os gastos glosados foram
adimplidos.
O Fisco, em momento algum asseverou que as despesas não ocorreram. Pois, se
crível esta afirmação, só para argumentar, estar-se-ia frente a contratos e notas fiscais
apócrifas, tingidas pela sua idoneidade. Esta não foi a capitulação legal, pois não
corroborada pela imposição de multa de 150%, sem se descurar da indescartável
Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP) junto ao Ministério Público Federal que,
na hipótese, não ocorrera.
(...)
É consabido que, para a dedutibilidade de despesas deste jaez, independer se as
despesas foram pagas ou não, pois no regime de competência esse não é um fator causal
de dedutibilidade; dir-se-ia até mesmo desnecessária – pois sem qualquer sentido eficaz
-, tal comprovação. Ademais, o pagamento de uma despesa, mesmo no regime de caixa,
não garante a sua dedutibilidade, pois esta depende da natureza do dispêndio e não da
sua liquidação, qualquer que seja a sua forma.
(...)
No caso da diligenciada, não só as notas fiscais coligidas não se correlacionam com o
que fora exigido e descrito no TVF, este com riquezas de minúcias (detalhamento por
prestador/vendedor de serviços e bens ), como também a diligenciada acabou por
anexar inúmeras notas fiscais emitidas em 2013 e 2014 e, não obstante, outras que,
em nenhum momento, foram exigidas pela ação fiscal ( vide itens 14, 46 e 63 antes
perfilhados). Das apresentadas, somente a nota fiscal sob o número 045, de
22/08/2012, no valor de R$ 11.625,00, de emissão de AYA360 - Conceitos em
Projetos Imobiliários Ltda. cumpre, em parte, o exigido pela ação fiscal. Descarta-
se o seu aproveitamento redutor da verba reclamada em auto de infração, pois como
parcela referente ao serviço de consultoria, de se notar que a simples existência de nota
fiscal, ainda que amparada em contrato de prestação de serviços, porém desprotegida
de relatórios profissionais exaustivos e conclusivos, culminando pela não
identificação dos profissionais e suas qualificações, bem como a forma de vínculos
desses com a empresa prestadora de serviços, além da falta do necessário laudo de
execução e encerramento dos serviços contratados, não permitem o exame detido dos
fatos e não comprovam a efetividade dos serviços contratados de forma iniludível.
(...)
Fl. 5138
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(...)
Intimada do resultado da diligência a recorrente, argumentou:
(...)
(í) Glosa de custos/despesas pela prestação efetiva do serviço não comprovado
5. No que concerne a essa alegada infração, a D. Fiscalização Federal simplesmente
ignorou toda a documentação trazida à colação pela Recorrente, justificando a
manutenção da glosa das despesas com base na ausência de “relatórios profissionais
exaustivos e conclusivos” e de “laudo de execução e encerramento dos serviços
contratados” que permitissem “o exame detido dos fatos” e a comprovação da
“efetividade dos serviços contratados de forma iniludível” (fls. 7 das Apreciações
Conclusivas).
(...)
7. Como já esclarecido ao longo do presente processo administrativo, a Recorrente é
uma operadora administradora de benefícios, com expertise na gestão de planos de
saúde e odontológicos. Nesse sentido, a Recorrente oferece para seus clientes planos
coletivos por adesão, em que se garante assistência de saúde aos indivíduos vinculados a
determinada pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial.
8. Ocorre que o oferecimento e a divulgação desses planos de benefícios para as pessoas
jurídicas e para as pessoas físicas vinculadas a essas pessoas jurídicas são realizados por
empresas corretoras que são contratadas pela Recorrente para difundirem os produtos
oferecidos aos seus potenciais clientes.
9. Em outras palavras, a Recorrente contrata diversas empresas de corretagem para que
façam o marketing, busquem novos clientes e atuem como a força de venda dos
diversos produtos administrados pela Recorrente.
(...)
12. Portanto, fica evidente que os pagamentos efetuados pela Recorrente para as
corretoras encontram-se intrinsecamente relacionados à atividade-fim da Recorrente,
devendo ser considerados necessários, normais e usuais para a manutenção da sua fonte
produtora.
13. Com efeito, como adiantado acima, as corretoras funcionam como o departamento
de marketing (vendas) da Recorrente, e a remuneração pela obtenção de novos clientes
encontra-se flagrantemente vinculada ao desenvolvimento do seu negócio.
14. Ocorre que as atividades desenvolvidas pela Recorrente não envolvem serviços de
alta complexidade que demandem a apresentação de ‘relatórios profissionais exaustivos
e conclusivos” e de ‘laudo de execução e encerramento dos serviços contratados”, como
sustenta a D. Fiscalização Federal.
15. Assinale-se que a Recorrente firma o contrato com as corretoras e, mediante a
apresentação bem-sucedida de clientes novos, aperfeiçoa-se a relação de causa e efeito
da remuneração. Portanto, a exigência documental formulada pela D. Fiscalização
Federal é totalmente descabida no presente caso.
16. Por outro lado, a verificação da efetividade da prestação dos serviços poderia ter
sido verificada pela D. Fiscalização Federal mediante a singela comparação entre os
contratos firmados pela Recorrente com as corretoras e a lista de clientes da Recorrente,
inclusive já apresentada nos autos. Isto porque, mediante tal comparação, a D.
Fiscalização Federal teria a prova do motivo que justificou o pagamento entre as
corretoras e a Recorrente.
17. Todavia, isso não foi feito pela D. Fiscalização Federal que ignorou o conjunto
fático-probatório trazido aos autos pela Recorrente. Com efeito, a D. Fiscalização
Federal se limitou a apresentar uma listagem dos documentos colacionados pela
Recorrente, sem adentrar o mérito da capacidade probatória de cada um desses
Fl. 5139
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

elementos. Em outras palavras, a D. Fiscalização Federal não obrou realizar a diligência
nos moldes pretendidos por esse Egrégio CARF.
18. Por esse motivo, a Recorrente requer que seja determinada nova diligência para
análise de cada documento apresentado nos autos, que suporta a dedutibilidade das
despesas incorridas pela Recorrente.
19. Alternativamente, em razão do amplo conjunto fático-probatório já apresentado nos
autos, a Recorrente pleiteia que sejam reconhecidas a necessidade, normalidade e
usualidade dessas despesas, justificando o cancelamento dessa infração atribuida à
Recorrente.
(ii) Exigência de IRRF por pagamentos sem causa (infração reflexa da anterior)
(...)
21. Como se não bastasse, a D. Fiscalização Federal apresentou uma tabela que, na
verdade, suporta o afastamento da exigência do IRRF. Isto porque, reconhece
expressamente que não se trata, na espécie, de glosa de custos e de despesas por
absoluta falta de comprovação” (fis. 6 das Apreciações Conclusivas).
22. E continua a D. Fiscalização Federal “faltam elementos, como se demonstrará a
posteriori, que garantam a efetividade dos serviços prestados, mormente que permitam
ao fisco saber da sua necessidade, normalidade e usualidade para manutenção da fonte
produtora.” (fls. 6 das Apreciações Conclusivas).
23. Ora, Ilustre Julgador, fica evidente que, na visão da D. Fiscalização Federal, não se
trata de caso de (i) ausência absoluta de documentação fiscal; ou (U) de existência de
documentação fiscal contrafatados, falsos e inidôneos, o que justificaria a exigência do
IRRF.
24, Nessa linha, na medida em que a infração atribuída à Recorrente não se enquadra na
hipótese de custo/despesa não comprovado, mas sim de custo/despesa indedutivel,
segundo o entendimento da própria D. Fiscalização Federal, não aplicável a exigência
do IRRF, conforme a tabela produzida pelo próprio Fisco Federal.
(...)
Data venia, como já disse, não procede a irresignação da recorrente quanto a essas
duas infrações imputadas.
A contribuinte não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados e
registrados na escrita contábil, pois a mera juntada de nota fiscal não comprova a realização
efetiva de serviços.
Não há prova da efetiva prestação dos serviços contratados.
No caso, a contribuinte não apresentou documentos que pudessem embasar,
legitimar, a dedução das despesas/custos (operações escrituradas); que não apresentou
documentos hábeis ou idôneos que pudessem expressar, com minudência, os bens ou serviços
efetivamente adquiridos; se, frente a serviços técnicos, corretagens, além de NF e do contrato,
necessário juntada de relatórios profissionais exaustivos e conclusivos, inclusive nominando os
profissionais, suas qualificações e forma de vínculos desses com a empresa prestadora de
serviços, além de laudo de execução e encerramento dos serviços contratados.
O argumento da recorrente, sem juntar prova da efetiva prestação dos serviços
pela empresas contratadas, apenas confirma, reafirma, a precariedade da sua escrituração
contábil, in verbis:
(...)
15. Assinale-se que a Recorrente firma o contrato com as corretoras e, mediante a
apresentação bem-sucedida de clientes novos, aperfeiçoa-se a relação de causa e efeito
Fl. 5140
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

da remuneração. Portanto, a exigência documental formulada pela D. Fiscalização
Federal é totalmente descabida no presente caso.
16. Por outro lado, a verificação da efetividade da prestação dos serviços poderia ter
sido verificada pela D. Fiscalização Federal mediante a singela comparação entre os
contratos firmados pela Recorrente com as corretoras e a lista de clientes da Recorrente,
inclusive já apresentada nos autos. Isto porque, mediante tal comparação, a D.
Fiscalização Federal teria a prova do motivo que justificou o pagamento entre as
corretoras e a Recorrente.
(...)
Por isso, a fiscalização, com plausibilidade fático-jurídica, consignou no TVF a
dedução indevida de despesas na apuração do IRPJ e da CSLL, ano-calendário 2012, quanto aos
serviços contratados pela recorrente, pois deixara de produzir prova efetiva de que os serviços
foram realmente prestados ou executados (e-fls. 80/111):

(...)
Obs: Total da despesas glosadas R$ 2.852.858,02, ano-calendário 2012.
Assim, em consonância com as conclusões da diligência fiscal, tem-se como não
comprovada a efetiva prestação, execução, dos serviços contratados das 25 (vinte e cinco)
empresas citadas anteriormente. Mantém-se a glosa das despesas.
Ademais, diversamente do alegado pela recorrente, deve-se manter, também, a
infração imputada IRRF - Pagamento sem Causa, por ser infração reflexa da glosa de despesas
(serviços contratados cuja prestação ou execução efetiva desses serviços não restou
comprovada).
Nessa parte consta do relatório de diligência (e-fl. 4660):
(...)
2) Exigência de IRRF por pagamento sem causa (infração reflexa da anterior) Matéria
não prequestionada em primeiro grau (vide fl. 3.775 e 3.776). Consta, explicitamente,
de Recurso Voluntário às fl. 4.339, 4.340 e 4.343, 4.381, 4.382, 4.383, 4.384 e 4.408. (
Resolução às fl. 4.643 a 4.645 )
Fl. 5141
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Sobre essa exigência que decorreu da infração anterior, a tabela a seguir colacionada
expõe a posição deste AFRFB diligenciador relacionada ao tema.

(...)
Ou seja: a infração IRRF - Pagamento sem Causa deve ser mantida, pois - como
não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados - os pagamentos restaram
sem causa, cabível a exigência do IRRF.
Portanto, devem ser mantidas as infrações GLOSA DE DESPESAS E EXIGÊNCIA
DE IRRF -PAGAMENTO SEM CAUSA (infração reflexa).
INFRAÇÃO OMISSÃO DE RECEITAS - SALDO CREDOR DE CAIXA
Omissão de Receitas - Saldo Credor de Caixa, fato gerador 28/12/2012
(RIR/99, art. 281, I), valor tributável R$ 3.932.498,32.
Obs:
(i) O sujeito passivo registrou na escrituração contábil, em 28/12/ 2012, aquisição
de bens do Instituto Prosperity, valor R$ 4.005.325,17, porém, nessa data, só tinha saldo
disponível em Caixa R$ 72.826,85 = diferença saldo credor de caixa R$ 3.932.498,32.
Nesse sentido, consta do TVF (e-fls. 131/132):
(...)

Fl. 5142
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(...)

(...)
Nas razões do recurso, a contribuinte pediu a reforma da decisão recorrida para
afastamento dessa infração omissão de receitas, alegando, em resumo:
(...)
335. Sobre a terceira infração, a Recorrente comprovou que não houve a apuração de
saldo credor de caixa. Na realidade, a aquisição dos ativos do Instituto feita pela
Recorrente ocorreu por meio do pagamento pela Recorrente das dívidas do Instituto
com terceiros e, depois, mediante encontro de contas até o valor dos respectivos ativos
(imóvel, móveis, software e hardware).
(...)
Fl. 5143
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

O resultado da diligência fiscal, quanto à infração em tela, em nada alterou a
infração imputada omissão de receitas - saldo credor de caixa, pois a recorrente não produziu
provas de suas alegações (e-fls. 4660/4662).
(...)
A infração imputada deve ser mantida, pois não procedem as alegações da
recorrente.
Conforme excertos transcritos anteriormente a partir do TVF, a conta contábil
Adiantamentos a Fornecedores, no dia 01/01/2012, apresentava saldo de R$ 148.946,17.
Se dívidas do Instituto Prosperity tivessem sido pagas em períodos anteriores a
01/01/2012, o saldo da conta Adiantamentos a Fornecedores, nessa data, deveria apresentar
saldo, pelo menos, o valor do indigitado encontro de contas, ou seja, R$ 4.005.325,17.
Assim, resta patente o saldo credor de caixa de R$ 3.932.498,32.
A questão já foi bem enfrentada pela decisão a quo, cuja fundamentação do voto
condutor adoto também, como razão de decidir e, na parte essencial, , transcrevo (e-fls.
4235/4249), in verbis:
(...)
149. A impugnante explica que os "ativos imobilizados" por ela adquiridos, e que
tiveram questionada a origem dos recursos no termo de verificação fiscal, foram: (i) o
imóvel localizado na Avenida Treze de Maio, n°33, sala 1.402, Rio de Janeiro-RJ; (ii)
equipamentos eletrônicos (Hardware); (iii) móveis e utensílios; e (iv) sistemas de
computação (software).
Argumenta que essas aquisições teriam sido suportadas por contratos de compra e venda
(doc. n° 78).
150. Defende que a afirmação da Fiscalização de que a Impugnante não possuía
disponibilidade financeira suficiente para fazer frente a essas aquisições não
merece prosperar e, com o intuito de demonstrar o motivo da aquisição dos referidos
ativos e a origem dos recursos utilizados nessa compra, esclarece que antes da sua
constituição os seus sócios utilizavam o Instituto Prosperity para exercerem as
atividades de operadora e administradora de benefícios, desempenhando, assim, no
passado, as atividades atualmente desempenhadas pela Impugnante.
151. No entanto, explica que "em 2009, com a edição das Resoluções Normativas n°s
195 e 196 pela ANS, as atividades exercidas pelas operadoras administradoras de
benefícios não poderiam mais ser realizadas por meio de institutos, devendo ... serem
realizadas por pessoas jurídicas com fins lucrativos, seja na forma de sociedade
empresarial limitada ou sociedades anônimas", razão pela qual "os sócios do Instituto
criaram a Impugnante e, paulatinamente, passaram a migrar as atividades do Instituto
para a Impugnante, o que incluiu a transferência de todos os ativos necessários para a
prestação de serviço de operadora administradora de benefícios".
152. Ressalta que "Diante da impossibilidade de cisão parcial do Instituto para
transferência dos seus ativos para a Impugnante, foram celebrados os contratos de
compra e venda em questão, por meio do qual se transferiram ativos do Instituto para a
Impugnante, a fim de permitir que esta última exercesse as atividades de operadora
administradora de benefícios", explicando ainda que "essa transferência de ativos, via
compra e venda, se deve ao entendimento manifestado pela Receita Federal, por meio
da Solução de Consulta COSIT n° 10/2007, no sentido de não ser possível a
transferência de ativos de entidades sem Fins lucrativos para entes com a finalidade
lucrativa".
153. Justificou ainda que "como toda empresa recém aberta, a Impugnante não possuía
em 2012 disponibilidade para efetuar a aquisição de todos os ativos do Instituto", por
Fl. 5144
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

isso "optou por assumir dívidas do Instituto perante terceiros, até o limite dos valores
constantes no contratos de compra e venda", dívidas essas do Instituto que "tinham
origem, inclusive, na época em que a atividade de operadora administradora de
benefícios era exercida pelo Instituto", e que a operação estaria refletida na
contabilidade de ambas as empresas, sendo em conta de passivo (adiantamento de
fornecedores) no caso da Impugnante, não havendo lançamento em conta de ativo
(caixa) no caso do Instituto. Argumenta que "esses lançamentos contábeis são
coincidentes com os valores pagos pela Impugnante em nome do Instituto" e ainda
"coincidentes com aqueles devidos a título de aquisição do imóvel, dos móveis, do
hardware e do software".
(...)
155. Conforme visto, foi descrito no Termo de Verificação Fiscal que a Fiscalização
questionou à contribuinte o lançamento contábil em que foi creditado na conta
patrimonial ativa n° "1.2.7.8.1.95.02.01 - Adiantamento a Fornecedores" o valor de R$
4.005.325,17, em 28 de dezembro de 2012, com o histórico denominado de "Baixa de
Adiantamentos Diversos", tendo as seguintes contrapartidas a débito em contas do
Ativo:
1.2.1.1.1.01.01 - Caixa Geral R$ 1.785,00 (D)
1.1.3.2.4.1.92.01 - Edificações R$ 600.000,00 (D)
1.3.3.4.2.91.10.01 - Equip. Proc. Elet de Dados - Hardware R$ 689.331,74 (D)
1.3.3.5.2.01.01 - Moveis e Utensílios R$ 1.164.208,43 (D)
1.3.4.1.2.91.20.01 - Sistemas de Computação R$ 1.550.000,00 (D)
1.2.7.8.1.95.02.01 - Adiantamento a Fornecedores R$ 4.005.325,17(C).
156. Relativamente à conta contábil 1.1.3.2.4.1.92.01 — "Edificações", pela aquisição
de imóvel localizado na Av. Treze de Maio, 33, sala 1402, no valor de R$ 600.000,00,
de Instituto Prosperity, CNPJ 05.999.063/0001-17, entidade ligada ao fiscalizado,
conforme Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização fez as seguintes considerações:
"• O IBBCA vinha sendo reiteradamente intimado, desde o início da ação fiscal, em 26
de junho de 2015, ou seja, por aproximadamente 15 meses a apresentar seus extratos
bancários sem, contudo, tê-los disponibilizados, até a presente data;
• Da mesma forma, o Instituto Prosperity fora intimado a apresentar seus extratos
bancários sem, contudo, tê-los fornecido a esta fiscalização;
• Fora apresentado "Recibo de Venda de Imóvel à Vista" sem, contudo, ter sido
demonstrada a origem dos recursos utilizados para tal pagamento "à vista" e "em
moeda.
• Nada foi esclarecido a esta fiscalização, pela IBBCA, quanto ao quesito de "quando" e
"de que modo" teria efetuado adiantamento ao Instituto Prosperity bem como a
esclarecer o histórico do lançamento contábil "Baixa de Adiantamento Diversos'", conta
1.2.7.8.1.95.02.01, "Adiantamento a Fornecedores";
• Esta fiscalização não identificou, nos livros do IBBCA, qualquer lançamento a debito
na contábil na conta 1.2.7.8.1.95.02.01, "Adiantamento a Fornecedores", destinado ao
Instituto Prosperity, em data anterior ao contabilizado a título de "Baixa de
Adiantamento Diversos", ou seja, em período anterior a 28 de dezembro de 2012, que
pudesse servir de subsídio ao lançamento contábil efetuado pelo IBBCA;
• Ressalte-se que, de acordo com o SPED contábil do fiscalizado, a conta contábil
1.2.7.8.1.95.02.01, "Adiantamento a Fornecedores" apresentava saldo, em 01 de
janeiro de 2012, de R$ 148.946,17 e em 27 de dezembro de 2012, data anterior ao
lançamento a crédito, saldo de R$ 12.915.148,88. Como podemos verificar, o baixo
saldo inicial (01/01/2012), não comportava um "adiantamento", em períodos anteriores,
no valor de R$ 4.005.325,17. Porém o saldo, em 27/12/2012, de R$ 12.915.148,99, dia
anterior ao lançamento a crédito, no valor de R$ 4.005.325,17, pareceu ao IBBCA
Fl. 5145
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

"convidativo" para sombrear um lançamento contábil a credito nesta conta, ao invés de
ter sido efetuado, apropriadamente, em conta de disponibilidade, "Caixa" ou "Banco";
• Em análise das contas de disponibilidade do fiscalizado, verificamos os seguintes
saldos:
Caixa, conta 1.2.1.1.1.01.01:
■ Saldo Inicial 01/01/2012 - R$ 6.115,47
■ Saldo em 28/12/12012 - R$ 72.826,85, data em que se deu o último lançamento do
ano, nesta conta contábil.
1.2.1.3.1 "Bancos Conta Depósito"
■ Saldo inicial em 01/01/2012 - R$ 121.403,85
■ Saldo em 28/12/2012 - R$ 379.008,56,
■ Movimentação posterior com valores comprometidos com consumos diversos ao
relacionado a aquisição do imóvel em tela.
Conforme verificado, o IBBCA não tinha saldo suficiente, em conta de
disponibilidade, 1.2.1.1.1.01.01 Caixa para suportar um lançamento a crédito de R$
4.005.325,17, pelo pagamento de bens do ativo permanente, "à vista" e "em moeda
corrente", conforme "Recibo de Venda de Imóvel à Vista" fornecido pelo IBBCA e pelo
Prosperity;
• Não houve, no Instituto Prosperity, qualquer referência escritural pelo fato contábil em
tela.
• DIPJ entregue à Receita Federal do Brasil, pelo Instituto Prosperity, relativamente ao
ano-calendário de 2011, indica como valores do Ativo ZERO, para 01/01/2011 e
31/12/2011.
• DIPJ entregue à Receita Federal do Brasil, pelo Instituto Prosperity, relativamente ao
ano-calendário de 2012, indica como valores do Ativo de 2012:
Outras Imobilizações em 01/01/2012: R$ 5.043.000,00 Depreciações, amortizações
e exaustão em 01/01/2012: R$ 511.292,20
Depreciações, amortizações e exaustão em 31/12/2012: R$ 424.378,44
Móveis e Utensílios em 01/01/2012: R$ 2.028.205,53 Móveis e Utensílios em
31/12/2012: R$ 200.000,00
Software ou Programas de Computador em 01/01/2012: R$ 5.650.840,00
Software ou Programas de Computador em 31/12/2012: R$ 4.100.840,00
Amortização intangível 01/01/2012: R$ 28.336,08
Amortização intangível em 31/12/2012: R$ 42.504,12
• Documentação de compra do imóvel pelo diligenciado, escritura pública em anexo,
datada de 08 de maio de 2009, indica que o custo do imóvel no Instituto Prosperity o era
de R$ 42.000,00, não se confirmando o valor de R$ 600.000,00 informados pelo
diligenciado;
• Documentos fornecidos pelas fiscalizada e diligenciada:
Escritura Definitiva do Imóvel relativamente à aquisição do bem pelo Instituto
Prosperity, data de 08 de maio de 2009;
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, relativamente a
alienação pelo Instituto Prosperity ao IBBCA, data de 28 de dezembro de 2012;
Recibo de quitação da Venda de Imóvel, “à vista” e “em moeda corrente”, data de 28
de dezembro de 2012, quando esta fiscalização procedera com o ajuste do lançamento
contábil, creditando-se o montante na conta contábil Caixa, 1.2.1.1.1.01.01".
Fl. 5146
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

157. "Relativamente a conta contábil 1.3.4.1.2.91.20.01 – “Ativo Intangível – Não-
Hospitalar – Sistema de Computação”, pela aquisição de ativo no valor de R$
1.550.000,00, de Instituto Prosperity, CNPJ 05.999.063/0001-17, entidade ligada, com
histórico: “Pela Aquisição de Softwares conforme Recibos, de Instituto Brasileiro Coop
Inst. Prosperity”, a Fiscalização, no TVF, fls. 117 a 121, informa as seguintes
considerações:
•O IBBCA vem sendo reiteradamente intimado, desde o início da ação fiscal, ou seja,
em 26 de junho de 2015, vale dizer, por aproximadamente 15 meses, a apresentar os
extratos bancários de IBBCA sem, contudo, têlos disponibilizados, até a presente data.
•Da mesma forma, o Instituto Prosperity fora intimado a apresentar seus extratos
bancários sem, contudo, tê-los fornecido a esta fiscalização.
•A escrituração contábil do IBBCA não reflete o contabilizado pelo diligenciado,
Instituto Prosperity. O Prosperity debitou na conta “Caixa Geral” o montante de R$
1.550.000,00, sem que, contudo, o IBBCA tenha procedido com crédito em conta de
disponibilidade no mesmo montante. (grifos não originais);
• O IBBCA, por sua vez creditou o montante de R$ 1.550.000,00 em conta patrimonial
ativa 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores” sem que esclarecesse, a esta
fiscalização, “quando” e “de que modo” teria efetuado tal adiantamento ao Instituto
Prosperity, assim como a não esclareceu o histórico do lançamento contábil “Baixa de
Adiantamento Diversos”;
• Esta fiscalização não identificou, nos livros do IBBCA, qualquer lançamento a débito
na contábil na conta 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores”, destinado ao
Instituto Prosperity, em data anterior ao contabilizado a título de “Baixa de
Adiantamento Diversos”, ou seja, em período anterior a 28 de dezembro de 2012, que
pudesse servir de subsidio ao lançamento contábil efetuado pelo IBBCA;
• Ressalte-se que, de acordo com o SPED contábil do fiscalizado, a conta contábil
1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores” apresentava saldo, em 01 de
janeiro de 2012, de R$ 148.946,17 e em 27 de dezembro de 2012, data anterior ao
lançamento a crédito, saldo de R$ 12.915.148,88.
Como podemos verificar, o baixo saldo inicial (01/01/2012), não comportava um
“adiantamento”, em períodos anteriores, no valor de R$ 4.005.325,17. Porém o saldo,
em 27/12/2012, de R$ 12.915.148,99, dia anterior ao lançamento a credito, no valor de
R$ 4.005.325,17, pareceu ao IBBCA “convidativo” para sombrear um lançamento
contábil a crédito nesta conta, ao invés de ter sido efetuado, apropriadamente, em conta
de disponibilidade, “Caixa” ou “Banco”;
(...)
158. "Relativamente ao valor contabilizado a débito da conta contábil 1.3.3.4.2.91.10.01
– “Equip. Proc. Eletr. De Dados - Hardware”, R$ 689.331,74, de Instituto Prosperity,
CNPJ 05.999.063/0001-17, histórico: “Pela Aquisição de Hardwares conforme Recibos,
de Instituto Brasileiro Coop Inst. Prosperity", a Fiscalização, informa no TVF, fls. 122 a
125, as seguintes considerações: 
Diante do exposto, seguem as considerações da Fiscalização relativamente a
aquisição de “Hardware”, no valor de R$ 689.331,74, de Instituto Prosperity:
•O IBBCA vinha sendo reiteradamente intimado, desde o início da ação fiscal, em 26
de junho de 2015, ou seja, por aproximadamente 15 meses a apresentar os extratos
bancários de IBBCA sem, contudo, tê-los disponibilizados, até a presente data;
•Da mesma forma, o Instituto Prosperity fora intimado a apresentar seus extratos
bancários sem, contudo, tê-los fornecido a esta fiscalização;
•Instituto Prosperity não apresentou qualquer documentação relativamente a aquisição
bens objeto deste quesito;
Fl. 5147
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

•Intimado a esclarecer se o valor a título de custo de aquisição de Hardware no valor de
R$ R$ 454.727,59 refere-se ao do quesito em tela, o Prosperity nada respondeu, até a
presente data.
•Documentos fornecidos pelos IBBCA e Prosperity:
o Instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Hardware
• A escrituração contábil do IBBCA não reflete o contabilizado pelo diligenciado,
Instituto Prosperity. O Prosperity debitou na conta “Caixa Geral” o montante de R$
689.331,74 sem que, contudo, o IBBCA tenha procedido com crédito em conta de
disponibilidade no mesmo montante.(grifos não originais)
• O IBBCA, por sua vez creditou o montante de R$ 4.005.325,17, aí incluídos o valor de
R$ 689.331,74 em conta patrimonial ativa 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a
Fornecedores” sem que esclarecesse, a esta fiscalização, “quando” e “de que modo”
teria efetuado tal adiantamento ao Instituto Prosperity, assim como a não esclareceu o
histórico do lançamento contábil “Baixa de Adiantamento Diversos”;
•Esta fiscalização não identificou, nos livros do IBBCA, qualquer lançamento a debito
na contábil na conta 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores”, destinado ao
Instituto Prosperity, em data anterior ao contabilizado a título de “Baixa de
Adiantamento Diversos”, ou seja, em período anterior a 28 de dezembro de 2012, que
pudesse servir de subsídio ao lançamento contábil efetuado pelo IBBCA;
•Ressalte-se que, de acordo com o SPED contábil do fiscalizado, a conta contábil
1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores” apresentava saldo, em 01 de janeiro
de 2012, de R$ 148.946,17 e em 27 de dezembro de 2012, data anterior ao lançamento a
crédito, saldo de R$ 12.915.148,88.
Como podemos verificar, o baixo saldo inicial (01/01/2012), não comportava um
“adiantamento”, em períodos anteriores, no valor de R$ 4.005.325,17. Porém o saldo,
em 27/12/2012, de R$ 12.915.148,99, dia anterior ao lançamento a crédito, no valor de
R$ 4.005.325,17, pareceu ao IBBCA “convidativo” para sombrear um lançamento
contábil a crédito nesta conta, ao invés de ter sido efetuado, apropriadamente, em conta
de disponibilidade, “Caixa” ou “Banco”;
(...)
159. "Relativamente ao valor contabilizado a debito da conta contábil 1.3.3.5.2.91.01
“Moveis e Utensílios”, pela aquisição de bens do ativo, no valor de R$ 1.164.208,43, de
Instituto Prosperity, CNPJ 05.999.063/0001-17, entidade ligada", a Fiscalização,
informa no TVF, fls. 125 a 130, que fez as seguintes considerações:
•O contribuinte vem sendo reiteradamente intimado, desde o início da ação fiscal, em
26 de junho de 2015, ou seja, por aproximadamente 15 meses a apresentar os extratos
bancários da IBBCA sem, contudo, tê-los disponibilizados, até a presente data
•Da mesma forma, o Instituto Prosperity fora intimado a apresentar seus extratos
bancários sem, contudo, tê-los fornecido a esta fiscalização.
•O Instituto Prosperity não apresentou, até a presente data, documentação que
comprovasse a aquisição dos bens objeto deste quesito, tampouco os cálculos de
depreciação.
•DIPJ entregue a Receita Federal do Brasil, pelo Prosperity, relativamente ao ano-
calendário de 2011, indica como valores do Ativo ZERO, para 01/01/2011 e 31/12/2011
•DIPJ entregue a Receita Federal do Brasil, pelo Prosperity, relativamente ao ano-
calendário de 2012, indica como valores do Ativo e 2012:
(...)
o Instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Moveis e Utensílios
Fl. 5148
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

•A escrituração contábil do IBBCA não reflete o contabilizado pelo diligenciado,
Instituto Prosperity. O Prosperity debitou na conta “Caixa Geral” o montante de R$
1.164.208,43, sem que, contudo, o IBBCA tenha procedido com crédito em conta de
disponibilidade no mesmo montante. (grifos não originais)
•O IBBCA, por sua vez creditou o montante de R$ 1.164.208,43 em conta patrimonial
ativa 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores” sem que esclarecesse, a esta
fiscalização, “quando” e “de que modo” teria efetuado tal adiantamento ao Instituto
Prosperity, assim como a não esclareceu o histórico do lançamento contábil “Baixa de
Adiantamento Diversos”;
• Esta fiscalização não identificou, nos livros do IBBCA, qualquer lançamento a debito
na contábil na conta 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores”, destinado ao
Instituto Prosperity, em data anterior ao contabilizado a título de “Baixa de
Adiantamento Diversos”, ou seja, em período anterior a 28 de dezembro de 2012, que
pudesse servir de subsidio ao lançamento contábil efetuado pelo IBBCA;
• Ressalte-se que, de acordo com o SPED contábil do fiscalizado, a conta contábil
1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores” apresentava saldo, em 01 de janeiro
de 2012, de R$ 148.946,17 e em 27 de dezembro de 2012, data anterior ao lançamento a
crédito, saldo de R$ 12.915.148,88.
Como podemos verificar, o baixo saldo inicial (01/01/2012), não comportava um
“adiantamento”, em períodos anteriores, no valor de R$ 4.005.325,17. Porém o saldo,
em 27/12/2012, de R$ 12.915.148,99, dia anterior ao lançamento a crédito, no valor de
R$ 4.005.325,17, pareceu ao IBBCA “convidativo” para sombrear um lançamento
contábil a crédito nesta conta, ao invés de ter sido efetuado, apropriadamente, em conta
de disponibilidade, “Caixa” ou “Banco”;
(...)
160. A fiscalização destaca que "intimou, reiteradamente, o fiscalizado a esclarecer o
motivo pelo qual contabilizou a crédito da conta contábil ativa no 1.2.7.8.1.95.02.01,
“Adiantamento a Fornecedores”, histórico “Baixa de Adiantamento Diversos” o valor
total de R$ 4.005.325,17, em 28 de dezembro de 2012, em contrapartida pela aquisição
de bens do ativo permanente" e que ficou "demonstrado, pela documentação fornecida
pelo IBBCA e escrituração e documentação disponibilizadas pelo Prosperity, que houve
a liquidação financeira para pagamentos dos bens. Intimado a comprovar a origem
dos recursos para tais desembolsos o IBBCA nada respondeu, até a presente data".
161. Reiterou, a Fiscalização, que "não foram identificados, nos livros do IBBCA,
qualquer lançamento a débito na contábil na conta 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a
Fornecedores”, destinado ao Instituto Prosperity, em data anterior ao contabilizado a
título de “Baixa de Adiantamento Diversos”, ou seja, em período anterior a 28 de
dezembro de 2012, que pudesse servir de subsídio ao lançamento contábil efetuado pelo
IBBCA".
(...)
28. Não tendo o fiscalizado apresentado resposta que justificasse a escrituração de tais
fatos contábeis a crédito da conta 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores” e,
ainda, na ausência de uma tênue demonstração da origem dos recursos utilizados para os
pagamentos efetuados ao Instituto Prosperity, na aquisição de bens ativáveis, esta
fiscalização considerara tais montantes a crédito da conta “Caixa Geral”, pelo montante
de R$ 4.005.325,17, conforme transcrito a seguir.
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

(...)
164. Conclui o autuante por uma omissão a título de saldo credor de caixa de R$
3.932,498,32 relativamente ao período de apuração de 31/12/2012.
(...)
174. (...). A informação na contabilidade do Instituto Prosperity, no seu "Caixa Geral",
apenas reforça que se tratou de venda à vista em moeda corrente, ao contrário da
alegação da impugnação de que teria assumido dívidas do Instituto Prosperity no
mesmo valor das transferências dos ativos.
175 . Não procede, portanto, a afirmação da contribuinte de que teria assumido as
dívidas do Instituto Prosperity por não ter recursos em 2012 e que esta seria a origem da
aquisição dos ativos.
176. Tanto o recibo de recebimento à vista em moeda corrente, como os registros no
Caixa Geral do Instituto Prosperity, além da ausência saldos de disponibilidades em
Caixa e em Bancos da autuada e ausência de débitos e/ou justificativa para o saldo
devedor na conta de Ativo da autuada “Adiantamento a Fornecedores”, imediatamente
antes do lançamento a crédito nessa mesma conta no valor de R$ 4.005.325,17,
corroboram a apuração do saldo credor de caixa obtido pela diferença de R$
3.932.498,32, entre esse crédito de R$ 4.005.325,17 para aquisição dos ativos acima
mencionados (Edificações, Móveis e utensílios, hardware e software) e o saldo anterior
de Caixa registrado, que era de R$ 72.826,85.175 . Não procede, portanto, a afirmação
da contribuinte de que teria assumido as dívidas do Instituto Prosperity por não ter
recursos em 2012 e que esta seria a origem da aquisição dos ativos.
176. Tanto o recibo de recebimento à vista em moeda corrente, como os registros no
Caixa Geral do Instituto Prosperity, além da ausência saldos de disponibilidades em
Caixa e em Bancos da autuada e ausência de débitos e/ou justificativa para o saldo
devedor na conta de Ativo da autuada “Adiantamento a Fornecedores”, imediatamente
antes do lançamento a crédito nessa mesma conta no valor de R$ 4.005.325,17,
corroboram a apuração do saldo credor de caixa obtido pela diferença de R$
3.932.498,32, entre esse crédito de R$ 4.005.325,17 para aquisição dos ativos acima
mencionados (Edificações, Móveis e utensílios, hardware e software) e o saldo anterior
de Caixa registrado, que era de R$ 72.826,85.
177. Mantém-se, por conseguinte, a omissão por saldo credor de caixa no valor de R$
3.932.498,32, tendo em vista o disposto no art. 281, I e II, do RIR/99.
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40 ):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados; ”
(...)
Portanto, deve ser mantida a infração omissão de receitas - saldo credor de
caixa, pois a contribuinte não conseguiu produzir provas para afastar essa presunção legal.
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

O fisco imputou infração Omissão de Receitas de vendas e serviços, ano-
calendário 2012, diferenciando em dois subtópicos:
a) - estorno indevido de receitas pelo sujeito passivo (conta de resultado) em
01/10/2012, valor tributável R$ 797.702,00 (R$ 107.978,79 + R$ 94.569,04 + R$ 595.154,27). Vide TFV(e-
fls. 136/139);
b) - receitas não oferecidas à tributação (utilização pelo sujeito passivo de
interposta pessoa -Instituto Prosperity), valor tributável R$ 13.158.399,64:
A recorrente alegou, nas razões do recurso, buscando a reforma da decisão
recorrida:
(...)
336. No que se refere à quarta infração, a Recorrente comprovou que o estorno feito
em sua conta de resultado decorreu de ajustes feitos em sua contabilidade. Esses ajustes
estão relacionados a erro de parametrização de seu sistema informatizado, que gerava
a incorreta adição ou a exclusão de receitas em sua conta de resultado. Tanto isso é
verdade, que no mesmo período a Recorrente adicionou valores na mesma conta em que
ocorreu o estorno, a fim de ajustar a sua contabilidade ao que ocorreu de fato.
337. (...), a Recorrente demonstrou que não pode ser responsabilizada pela receita
auferida pelo Instituto, por ausência de base legal. Além disso, demonstrou que o valor
cobrado pela D. Fiscalização Federal é maior do que o devido, pois não leva em
consideração o repasse feito pela Recorrente para as operadoras de benefícios.
(...)
Omissão de receitas por estorno de receitas em conta de resultado: R$ 797.702,00
(R$ 107.978,79 + R$ 94.569,04 + R$ 595.154,27). Vide TFV (e-fls. 136/139);
No TVF consta que "O contribuinte efetuou lançamentos a débito de conta de
resultado", Conta Receita no 3.1.3.1.1.91.01 - "Taxa Administração Benefícios Cont.
Estipulados", com histórico referindo-se a "Ajuste Receita", tendo como contrapartida créditos
em conta patrimonial ativa denominada de "Contrato Estipulados", no 1.2.3.2.1.91.02.01.01, em
01/10/2012, nos seguintes valores:
(i) 01/10/12 - R$ 107.978,69
(ii) 01/10/12 - R$ 94.569,04
(iii) 01/10/12 - R$ 595.154,27
Questionado a esclarecer, detalhadamente, a razão e fundamento legal para o
estorno, consta do TVF (e-fls. 136 a 139) que o fiscalizado apenas informou:
• ter havido uma reavaliação de receitas dos períodos de janeiro a setembro de
2012;
• que, em outubro de 2012, o IBBCA Gestão em Saúde Ltda reavaliou a sua
receita e identificou inconsistências no registro da mesma no período de janeiro a setembro de
2012, procedendo, assim, aos referidos ajustes;
• que, conforme destacado pela controladoria da empresa, os valores estavam
sendo lançados com premissas erradas no sistema; e
• que, após estes ajustes, houve também reconhecimento e tributação de receita,
não apenas estorno.
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Em momento algum nos autos, a recorrente comprovou, de forma cabal, a
necessidade do estorno de receitas na conta de resultado.
Assim, quanto à omissão de receitas por estorno indevido na conta de resultado,
adoto a fundamentação da decisão recorrida como razão decidir, por ter enfrentado a questão
com acerto (e-fls. 4249/4251), in verbis:
(...)
II.2.3. Omissão de Receita por Estorno em Conta de Resultado
178. A impugnante alega que essa (...) infração foi indevidamente imputada pela
Fiscalização por suposta omissão de receita em razão de lançamentos contábeis
efetuados em conta de resultado que teriam gerado estorno de valores supostamente
tributáveis.
179. Esclarece, a autuada em sua defesa, "no curso de suas atividades verificou um erro
na parametrização de seu sistema informatizado" que "gerava a contabilização
extemporânea de receitas decorrentes da taxa de administração dos planos de saúde
cobrada de seus clientes", sendo que "o sistema de faturamento informatizado da
Impugnante registrava em conta de resultado receitas decorrentes da taxa de
administração devidas por seus clientes, sem que tais receitas devessem ser
efetivamente reconhecidas pela Impugnante", diante do que, informa, "reviu os boletos
emitidos para seus clientes no ano de 2012 e ... ajustou a respectiva conta de resultado
para cada mês...", de modo que "nos meses em que o sistema de faturamento gerou uma
receita a menor foi adicionado o respectivo montante na conta de resultado. Por outro
lado, nos meses em que o faturamento gerou uma receita a maior foi efetuado o estorno
desse montante na respectiva conta".
(...)
187. Os valores foram considerados omissão de receita, tendo em vista que os
estornos não foram comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, uma vez
que nenhum documento foi fornecido pelo fiscalizado, após decorridos cerca de 15
meses desde o início da ação fiscal, não obstante reintimado para tanto. Essas são as
razões do lançamento relativo a esta infração, apresentadas pela Fiscalização no TVF.
188. A contribuinte simplesmente alegou que assim como a mesma registrou estornos
no montante de R$ 797.702,00 também registrou adições no montante de R$
1.603.766,59, e que indicou todos lançamentos de ajuste no histórico, fossem os ajustes
a débito ou a crédito, o que não teria não teria sido observado pelo autuante, que teria
ignorado os ajustes para adição de receitas e levado em conta apenas os estornos de
receitas.
189. Além disso, percebe-se que enquanto no procedimento fiscal alegou reavaliação de
receitas e que as mesmas estariam sendo lançadas com premissas erradas no sistema, na
impugnação alegou ter havido erro de sistema no lançamento de taxas de administração
extemporâneas como receitas.
190. Sejam quais forem as alegações, as mesmas devem vir acompanhadas de provas
documental, o que não fez a impugnante. Sequer exibe as alegadas adições. De toda
sorte, há que se destacar que há previsão na legislação do imposto de renda para várias
adições de receitas.
191. Além disso, as exclusões, a exemplo de estornos, estão sujeitos à comprovação,
não bastando simples alegações desacompanhadas da documentação de suporte, quando
o contribuinte foi intimado a comprovar o que justificaria os estornos com documentos.
(...)
Portanto, deve ser mantida a omissão de receitas atinentes aos estornos indevidos
de receitas em conta de resultado.
Omissão de Receita por Interposta Pessoa
Fl. 5152
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Trata-se de receitas não oferecidas à tributação (utilização pelo sujeito passivo de
interposta pessoa -Instituto Prosperity), valor tributável R$ 13.158.399,64:
(...)

(...)
A defesa alega ser inadequada a atribuição dessa infração, relativa à utilização de
interposição de pessoa ligada para fins de redução da receita auferida pela recorrente e,
consequentemente, diminuição do seu lucro tributável.
Argumenta a recorrente que a omissão de receita deve ser afastada por erro de
identificação do sujeito passivo, impossibilidade de tributação integral dos recebíveis declarados
pelo Instituto.
A Fiscalização, no procedimento de investigação do IBBCA e diligências no
Instituto Prosperity, constatou que este presta serviços de objeto da fiscalizada, "mais
especificamente, cobrança de mensalidades, não obstante ser entidade isenta conforme cadastros
da Receita Federal do Brasil" (TVF - e-fls. 139/148).
O IBBCA foi intimado a esclarecer e a comprovar porque o Instituto Prosperity
faz cobranças por conta e ordem do IBBCA; porque o Instituto Prosperity contabiliza "Repasses
para IBBCA" a título de "Planos Administrados", não transitados pelo resultado do fiscalizado
nem tributado pela Prosperity, entidade isenta.
O Instituto Prosperity, também, foi intimado em diligência fiscal a apresentar
documentos e a esclarecer porque o Instituto Prosperity efetua serviços de escopo e titularidade
da fiscalizada, como cobrança de mensalidades, uma vez que informa ser "por conta e ordem "
do IBBCA (solicitação para a apresentar contrato firmado entre o IBBCA e o Prosperity).
Em relação à conta contábil no 1.2.3.2.1.91.02.01.10, “Contratos Estipulados”, o
Instituto Prosperity, foi intimado a esclarecer os montantes contabilizados a crédito, "Pelo
Recebimento de Mensalidades de Planos de Saúde por Conta de Terceiros."; a esclarecer os
montantes contabilizados a débito de "Mensalidades Emitidas"; a apresentar contratos que
respaldam tais prestações de serviços pelo Prosperity; esclarecer a natureza e escopo dos serviços
que subsidiaram tais recebimentos e o motivo pelo qual a entidade considerou tais montantes
como isentos; a indicar o motivo pelo qual não apropriou os montantes a título de rendimentos
Fl. 5153
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

tributáveis, em face da finalidade da entidade, nos termos do artigo 174 caput e 170 parágrafo 2o
do RIR/99.
Atinente à conta contábil no 1.2.7.8.1.95.02.01, “Adiantamento a Fornecedores”, o
Instituto Prosperity, foi intimado a apresentar extratos bancários indicando cada um dos
lançamentos e transferências de recursos ao IBBCA, contabilizados a título de "Adiantamentos a
Fornecedores."; apresentar Contratos entre IBBCA e Prosperity; esclarecer o motivo das
transferências ao IBBCA a título de "Repasses para IBBCA Gestão, relativos a Planos
Administrados"; a apresentar documentação de suporte contábil para cada um dos valores
contabilizados a este título; e a esclarecer o motivo das transferências ao IBBCA a título de
"Pagamentos IBBCA Gestão".
Quanto à conta contábil no 2.1.8.8.1.98.98, "Repasse IBBCA Gestão", o Instituto
Prosperity, foi intimado, relativamente ao valor de R$ 7.637.762,75, a fornecer extratos
bancários, documentação de suporte, contrato e outros; e a apresentar documentação e extratos
bancários, em relação aos suprimentos de caixa escriturados.
No que tange à conta contábil no 3.1.3.1.1.91.01, "Taxa Administração de
Benefícios, Contratos Estipulados, e à conta contábil no 3.4.2.1.1.91.01, "Receitas por
Recebimento em Atraso", o Instituto Prosperity, foi intimado, relativamente aos valores
apropriados no ano de 2012, de R$ 5.431.249,28, a título de "Receita por Administração de
Planos", e de R$ 87.757,65, a título de "Ajuste de Mensalidades Recebidas", respectivamente, a
apresentar contratos, extratos bancários, esclarecendo o escopo dos serviços prestados.
O IBBCA informou, conforme consta do TVF (e-fl. 142/148), in verbis:
(...)
49. Durante a ação fiscal no IBBCA e no decorrer da diligencia efetuada no Instituto
Prosperity constatamos que o Instituto Prosperity presta serviços de escopo da
titularidade da fiscalizada, mais especificamente, cobrança de mensalidades, não
obstante ser entidade isenta conforme cadastros da Receita Federal do Brasil.
(...)
Em resposta o IBBCA informa o seguinte:
Que o Instituto Brasileiro de Benefícios para Cooperativas e Associações –
INSTITUTO PROSPERITY, foi constituído em 2003 com o intuito de apoiar,
desenvolver projetos de benefícios nos segmentos de cooperativas, associações e
sindicatos, buscando a qualidade de vida destes beneficiários;
Que, em 2012, as operadoras de saúde não realizavam contratos diretamente com as
entidades de classe, pois o vínculo entre o associado e a associação era muito tênue, de
difícil gerenciamento e relacionamento pela operadora com as diversas entidades;
assim, o INSTITUTO PROSPERITY viabilizou a contratação dos planos e benefícios
acessíveis em melhor condição de preço e carências, representando as associações,
sindicatos e entidades de classe em um único contrato;
Que, com a regularização do setor de saúde no Brasil através da Agência Nacional de
Saúde – ANS, a contratação de Operação de Planos de Saúde ficou vedada às
associações e institutos. Desta maneira, para cumprimento das legislações vigentes, foi
realizada a cessão dos contratos antes celebrados junto ao Instituto para uma nova
sociedade IBBCA2008 (a fiscalizada) que, a partir deste momento passou a ser regulada
pela ANS, passando a operar, exclusivamente, com Plano de Saúde por forca da
legislação; e
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Mais uma vez informa que os extratos bancários foram solicitados às instituições
financeiras com as quais mantém relacionamento na época e que iriam apresentar
quando disponibilizados.
Intimado, o diligenciado, Instituto Prosperity, forneceu a mesma explicação do IBBCA,
com a mesma exatidão de vocábulos e letras.
Considerações da Fiscalização:
O contribuinte e o diligenciado vêm sendo reiteradamente intimados a apresentarem
os extratos bancários do IBBCA e do Prosperity, sem, contudo, tê-los disponibilizados
até a presente data;
O Instituto Prosperity fora fundado em 2003 sob a denominação de “Instituto
Brasileiro de Benefícios para Cooperativas e Associações –IBBCA;”
O instituto Prosperity apresenta Declaração de Informações Econômico- Fiscais da
Pessoa Jurídica com as seguintes informações:
o Forma de Tributação: Isenta do IRPJ
o Apuração da CSLL: Desobrigada
o Tipo de Entidade: Associação Civil
O Instituto Prosperity e o IBBCA Gestão (fiscalizada) são representados pelas
mesmas pessoas físicas: Sr. Claudio Jorge Povoa dos Santos, CPF 003.934.057-02; e,
figurando no Estatuto Social o Sr. Fernando Anton Basus Bispo, CPF 078.220.877-
03;
O Instituto Prosperity informa, em DIPJ entregue à Receita Federal do Brasil, para o
ano-calendário de 2012, o valor de R$ 5.431.249,28 a título de Receita de Vendas e
Serviços Prestados pela Pessoa Jurídica, sem, contudo, ter recolhido quaisquer
tributos sobre o montante;
O Prosperity indica os seguintes valores a título de “mensalidades emitidas” em
conta patrimonial ativa sob o no 1.2.3.2.1.91.02.01.10, “Contratos Estipulados”,
creditando esta conta quando indica, em seu histórico, “mensalidades emitidas” e
credita esta mesma conta “pelo recebimento de mensalidade de planos de saúde
por conta de terceiros.”

Não obstante ter esta fiscalização solicitado ao Prosperity contratos e documentação
de formação dos valores contabilizados na conta contábil “Contratos Estipulados”,
número 1.2.3.2.1.91.02.01.10, para que fosse possível identificar a formação dos
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

valores das “mensalidades emitidas,” “por conta de terceiros” na composição da
receita bruta tributável, nada foi apresentado a esta fiscalização, não obstante após terem
havido reintimações e cedido prazo suficiente para que o diligenciado e o fiscalizado
pudessem documentar e esclarecer o solicitado.
O Prosperity efetuou diversos lançamentos em conta contábil ativa “Adiantamento a
Fornecedores”, número 1.2.7.8.1.95.02.01, de cujos históricos referem-se a
“Repasses ao IBBCA, Gestão relativos a Planos Administrados”, “Pagamentos
ao IBBCA Gestão” , sem que o diligenciado ou o fiscalizado, apesar de inúmeras
reintimações e concessões de prazos ofertassem documentos ou explicações, dentro da
razoabilidade necessária, acerca dos lançamentos em tela.
O valor de R$ 7.653.257,88, total escriturado pelo Prosperity, a Débito da conta
“Adiantamento a Fornecedores”, número 1.2.7.8.1.95.02.01 e coincidente com
aquele escriturado na conta de número 2.1.8.8.1.98.98, “Repasse ao IBBCA, Gestão”
do diligenciado. Tal montante não compôs a receita do fiscalizado. Não obstante
intimações e prazos para que fosse justificado, explicado e documentado a formação dos
valores com documentação necessária, nada foi fornecido a esta fiscalização, até a
presente data, ou seja, após decorridos cerca de 15 meses do início da ação fiscal.
O Prosperity, ainda indica os valores de R$ 5.431.249,28 e R$ 87.757,65 a título de
“Receita por Administração de Planos” e “Ajuste de Mensalidade Recebida”, porém,
após reintimações e concessão de prazos, o diligenciado nada forneceu que pudesse
comprovar ser este montante o equivalente à “Receita Liquida”; ou seja, possível
diferença entre “Receita Bruta” aquela contabilizada a título de “Emissão de
Mensalidades” e parcela liquida da prestação do serviço.
Assim, diante da total ausência de documentação de suporte contábil, financeira, não
restou alternativa ao fisco a não ser a de considerar a Receita Bruta de Vendas como
Receita Tributável para fins fiscais, ou seja, aquela indicada a título de “Mensalidades
Emitidas”, (...) (demonstrativo transcrito acima).
(...)
O real sujeito passivo, relativamente às receitas percebidas pelo Instituto Prosperity é
o IBBCA, encoberto pela figura da entidade dita isenta, com o real intuito de reduzir o
lucro líquido do exercício da fiscalizada e, por conseguinte, os tributos devidos.
Este tipo de interposição se caracteriza fraudulenta, uma vez que o real sujeito passivo
da obrigação tributária (IBBCA) simula transferência de responsabilidade tributária para
terceiro (Prosperity), sociedade dita isenta de tributos. No presente, os administradores
são coincidentes e, portanto, é notória a relação total direta entre a sociedade isenta com
o fiscalizado (“longa manus”).
O IBBCA é o verdadeiro beneficiário econômico da atividade empresarial em
decorrência destas receitas tributáveis.
Tais receitas seriam tributáveis até mesmo na sociedade isenta, uma vez que refogem
do escopo social da entidade.
A tentativa de um “planejamento tributário” não foge à regra quando notadamente
vemos a fiscalizada perseguir algum tipo de benefício fiscal, utilizando-se de interposta
pessoa (Prosperity), com o real intuito de eximir-se de suas obrigações fiscais, neste
caso sob o manto de contribuinte isento.
No presente caso, vemos até mesmo a intercessão e congruência quanto aos
responsáveis pelo fiscalizado e interposta pessoa dirigindo ambas sociedades.
O artigo 135, inciso III do CTN combinado com os artigos 990 e 1.080 da Lei
10.406/220 (Código Civil/2002) falam por si e dispensam comentários adicionais
quanto à Responsabilidade Passiva.
(...)
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

50. Conforme demonstrado, o IBBCA utilizou o Prosperity para atingir a finalidade de
redução do seu lucro tributável. Esta fiscalização irá considerar os valores informados a
título de “Mensalidades Emitidas” como receitas à margem da contabilização, Receitas
Tributáveis do fiscalizado nos termos do artigo 287, combinado com os artigos 247,
248, 249 inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do Decreto 3.000, 1999.
51. Verificada a omissão de receita, a autoridade procederá ao lançamento de oficio, de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida à pessoa jurídica no período
de apuração que ocorrer a omissão.
Art. 288.
“Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão.”
(...).
A decisão a quo manteve integralmente a infração em tela, conforme imputada
pela Fiscalização.
Entretanto, divirjo da Fiscalização e da decisão recorrida atinente ao critério
adotado pela Autoridade Fiscal na apuração da base de cálculo tributável da infração descrita
como omissão de receitas por interposta pessoa.
Nessa parte, como razão do meu voto, adoto o entendimento da declaração de
voto do julgador Aloysio José Percínio da Silva, o qual restou vencido na decisão de a quo (e-fls.
4269/4271), in verbis:
(...)
Consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF):
"O real sujeito passivo, relativamente às receitas percebidas pelo Instituto Prosperity é o
IBBCA, encoberto pela figura da entidade dita isenta, com o real intuito de reduzir o
lucro líquido do exercício da fiscalizada e, por conseguinte, os tributos devidos.
Este tipo de interposição se caracteriza fraudulenta, uma vez que o real sujeito passivo
da obrigação tributária (IBBCA) simula transferência de responsabilidade tributária para
terceiro (Prosperity), sociedade dita isenta de tributos. No presente, os administradores
são coincidentes e, portanto, é notória a relação total direta entre a sociedade isenta com
o fiscalizado ('longa manus').
(...)
Durante a ação fiscal constatamos a situação em que a real identidade do IBBCA,
fiscalizado, está encoberta pela figura de interposta pessoa, Instituto Prosperity ('Longa
Manus' do IBBCA), diligenciado, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda
Pública, quando da realização do crédito tributário devido, caracterizando-se portanto
numa interposição fraudulenta."
Muito embora tenha considerado Prosperity interposta pessoa, a Autoridade Fiscal não
desconsiderou a sua personalidade jurídica, tanto que a relacionou no Auto de Infração
(AI) na condição de responsável tributária com suporte no art. 124, I, do CTN.
As Contribuinte fiscalizada e Prosperity foram sucessiva e reiteradamente intimadas a
comprovar valores de receitas mas não apresentaram documentação, o que revelou
injustificado descaso na defesa dos seus próprios interesses.
Em razão da inércia de ambas, Contribuinte e Prosperity, a Autoridade Fiscal
considerou receitas da Contribuinte os ingressos na Prosperity, conforme indicado no
TVF:
"O Instituto Prosperity informa, em DIPJ entregue à Receita Federal do Brasil, para o
ano-calendário de 2012, o valor de R$ 5.431.249,28 a título de Receita de Vendas e
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Serviços Prestados pela Pessoa Jurídica, sem, contudo, ter recolhido quaisquer tributos
sobre o montante;
O Prosperity indica os seguintes valores a título de 'mensalidades emitidas' em conta
patrimonial ativa sob o no 1.2.3.2.1.91.02.01.10, 'Contratos Estipulados', creditando esta
conta quando indica, em seu histórico, 'mensalidades emitidas' e credita esta mesma
conta 'pelo recebimento de mensalidade de planos de saúde por conta de terceiros'."
(...)
O valor de R$ 7.653.257,88, total escriturado pelo Prosperity, a Débito da conta
'Adiantamento a Fornecedores', número 1.2.7.8.1.95.02.01 e coincidente com aquele
escriturado na conta de número 2.1.8.8.1.98.98, 'Repasse ao IBBCA, Gestão' do
diligenciado. Tal montante não compôs a receita do fiscalizado. Não obstante
intimações e prazos para que fosse justificado, explicado e documentado a formação dos
valores com documentação necessária, nada foi fornecido a esta fiscalização, até a
presente data, ou seja, após decorridos cerca de 15 meses do início da ação fiscal.
O Prosperity, ainda indica os valores de R$ 5.431.249,28 e R$ 87.757,65 a título de
'Receita por Administração de Planos' e 'Ajuste de Mensalidade Recebida', porém, após
reintimações e concessão de prazos, o diligenciado nada forneceu que pudesse
comprovar ser este montante o equivalente à 'Receita Liquida'; ou seja, possível
diferença entre 'Receita Bruta' aquela contabilizada a título de 'Emissão de
Mensalidades' e parcela liquida da prestação do serviço. Assim, diante da total ausência
de documentação de suporte contábil, financeira, não restou alternativa ao fisco a não
ser a de considerar a Receita Bruta de Vendas como Receita Tributável para fins fiscais,
ou seja, aquela indicada a título de 'Mensalidades Emitidas' (...)" (Destaque acrescido)
A adoção da contabilidade de Prosperity para mensuração das receitas da Contribuinte
se revela correta em razão da omissão de ambas no fornecimento de documentação à
Fiscalização. Entretanto, tal procedimento deve ser feito por inteiro, observando-se as
informações contidas nos assentamentos contábeis eleitos como base para a tributação.
Nessa linha, o registro de receita própria de Prosperity deve ser prestigiado para fins de
apuração da receita da Contribuinte. Utilizar o total dos ingressos na Prosperity para
determinação da base tributável da Contribuinte sem dela excluir o que se encontra
escriturado como receita própria de Posperity significa uso de "dois pesos e duas
medidas". Se a contabilidade é hábil para determinar um valor, deve ser igualmente
considerada para identificação de outro nela registrado.
Assim, seguindo tal critério, considero que a determinação da receita da Contribuinte
IBBCA pressupõe a exclusão do valor de R$ 5.431.249,28 registrado na contabilidade
da Prosperity como receita própria por "administração de planos", conforme indicado no
trecho do TVF acima transcrito.
(...)
Como visto, a Fiscalização não pode, sem desconsiderar a personalidade jurídica
do Instituto, atribuir como receita do IBCCA a receita própria do Instituto Prosperity, o que
implicaria ilegitimidade passiva nessa parte.
Logo, se a Fiscalização adotou a Fiscalização do Instituto Prosperity como
revelador de omissão de receitas pelo IBCCA de R$ 7.653.257,88 +R$ 87.757,65 (receitas
repassadas, pois de sua titularidadade), logo também há que prestigiar - como válida - a
escrituração do Instituto Prosperity na parte das receitas próprias no valor de R$ 5.431.249,28
que deve ser excluída da base de cálculo da infração em tela.
Portanto, a base de cálculo da infração receitas não oferecidas à tributação
(utilização pelo sujeito passivo de interposta pessoa -Instituto Prosperity), valor tributável R$
13.158.399,64 (-) R$ 5.431.249,28 = R$ 7.727.150,36.
AUTO DE INFRAÇÃO: PIS E COFINS
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Em relação à omissão de receitas, a Fiscalização apurou PIS e Cofins não-
cumulativos, pois o sujeito passivo no ano-calendário 2012 apresentou a DIPJ com base no lucro
real trimestral.
A recorrente, nas razões do recurso, pediu a improcedência dessas exações fiscais,
pois incabível o regime não -cumulativo aplicado pelos autos de infração do PIS e da Cofins,
ano-calendário 2012, pois trata-se de uma administradora de benefícios (que se enquadra na
categoria de operadora administradora de benefícios na área de gestão de planos de saúde e
odontológicos), invocando a aplicação do entendimento da Solução de Consulta no 116 - Cosit,
de 31 de agosto de 2018 (e-fls. 4612/4620).
A recorrente ainda acrescentou::
a) que prepara planos de saúde e odontológicos em nome das operadoras de
benefícios e os oferece a diversas pessoas jurídicas (planos coletivos por adesão), como por
exemplo a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro ("CAARJ") e Associação de
Servidores da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro ("SECPLAN");
b) que para o oferecimento, fazer a comercialização desses planos, contrata
diversas empresas de corretagem que fazem o marketing, buscam novos clientes;
c) que, no caso de adesão dos clientes pessoas físicas ao plano coletivo oferecido,
os corretores são remunerados por uma parcela do preço pago pelos clientes quando da adesão,
ou seja, o valor pago pela pessoa física quando da adesão pertence à impugnante, sendo
descontado a remuneração do corretor (comissão);
d) que a estrutura operacional pode ser descrita conforme o seguinte diagrama:

e) que atua como uma operadora administradora, quanto aos planos das
operadoras de benefícios, paras as pessoas físicas, sempre buscando a oferta dos melhores
planos, ou seja, a maior cobertura possível, pelo menor preço;
Quanto ao objeto da autuada, consta consignado no TVF (e-fl. 80):
(...)
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

3. O objeto social do IBBCA é a administração, exclusiva da atividade de assistência a
saúde suplementar, podendo contratar plano privado de assistência a saúde, na condição
de estipulante de plano coletivo a ser disponibilizado para pessoas jurídicas legitimadas
ou prestar serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência
a saúde coletivos. Ainda, na condição de administradora de benefícios, figurar em
contrato coletivo celebrado entre a operadora de plano privado de assistência a saúde e a
pessoa jurídica contratante na condição de participante ou de representante, mediante
formalização de instrumento especifico.
4. O IBBCA, no ano em tela, trabalhava exclusivamente com as operadoras parceiras do
sistema UNIMED, com gestão operacional de carteiras junto a entidades de classe e
empresas.
(...)
Pois bem.
Procede a irresignação da recorrente. Não deve prosperar a exigência do PIS e da
Cofins pelo regime não-cumulativo quanto ao ano-calendário 2012, objeto dos presentes autos,
por entendimento da própria Receita Federal, conforme Solução de Consulta no 116 - Cosit, de
31 de agosto de 2018 (e-fls. 4612/4620) cuja ementa transcrevo:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP ADMINISTRADORAS DE
BENEFÍCIOS.
SUJEIÇÃO À CUMULATIVIDADE.
As administradoras de benefícios, como espécie de operadoras de planos de assistência
à saúde, estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa, sendo sua tributação efetuada
nos termos dos §§ 9o a 9oB do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Reforma a Solução de Consulta Cosit no 116, de 28 de 28 de abril de 2014.
Reforma a Solução de Consulta Cosit no 116, de 28 de 28 de abril de 2014.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 9o, incluído pela MP no 2.158-35,
de 2001; e § 9o-B, incluído pela Lei no 12.995, de 2014; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o,
I; IN RFB no 985, de 2009, art. 2o, parágrafo único, com redação dada pela IN RFB no
1.125, de 2011; e RDC ANS no 39, de 2000, art. 1o, parágrafo único, e art. 10, I.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS. SUJEIÇÃO À
CUMULATIVIDADE.
As administradoras de benefícios, como espécie de operadoras de planos de assistência
à saúde, estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa, sendo sua tributação efetuada
nos termos dos §§ 9o a 9oB do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Reforma a Solução de Consulta Cosit no 116, de 28 de 28 de abril de 2014.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 9o, incluído pela MP no 2.158-35,
de 2001; e § 9o-B incluído pela Lei no 12.995, de 2014; Lei no 10.833, de 2003, art. 10,
I; IN RFB no 985, de 2009, art. 2o, parágrafo único, com redação dada pela IN RFB no
1.125, de 2011; e RDC ANS no 39, de 2000, art. 1o, parágrafo único, e art. 10, I.
(...)
28. Cabe mencionar, inclusive, como se pode ver pela mudança de redação do parágrafo
único do art. 2o da IN RFB no 985, de 2009, que a própria Secretaria da Receita Federal
do Brasil, a partir da publicação da IN RFB no 1.100, de 2010, acrescentou as
administradoras de benefícios à categoria das operadoras de planos de assistência à
saúde.
29. Em que pese não ser a RFB a entidade competente para regrar o conceito de
operadora de plano de assistência à saúde, há que se considerar que, se a utilização do
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

conceito ampliado de operadora de plano de assistência à saúde serve para criar uma
obrigação à administradora de benefícios, também é apta a enquadrá-la tributariamente
como operadora de plano de assistência à saúde.
Conclusão
30. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao interessado que as
administradoras de benefícios, como espécie de operadoras de planos de assistência à
saúde, estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, sendo sua tributação efetuada nos termos dos §§ 9o a 9oB do art.
3o da Lei no 9.718, de 1998.
Reforme-se a Solução de Consulta Cosit no 116, de 28 de abril de 2014.
(...)
Portanto, os autos de infração do PIS e da Cofins são improcedentes, pois foram
lavrados com base no regime não cumulativo.
MULTA QUALIFICADA
Nas razões do recurso, a recorrente, em suma, assim concluiu:
- requer afastamento da multa qualificada pela falta de comprovação da
fraude ou, ano menos, somente seja mantida a qualificadora às infrações que se entenda que
houve fraude, mas não em relação todas as infrações.
Em relação às infrações Glosa de Despesas e IRRF-Pagamento sem Causa,
não constato a existência de dolo, fraude, na conduta da recorrente. Trata-se de uma questão em
que a contribuinte não produziu prova cabal de que os serviços contratados efetivamente foram
prestados (que as despesas seriam normais, necessárias, para atividade da empresa). As despesas
e os pagamentos ocorreram, porém faltou, como dito, a contribuinte comprovar que os serviços
foram efetivamente prestados e que tinham relação direta com sua atividade operacional da
empresa. Por isso, quanto a essas infrações desqualificou a multa, reduzindo para 75%.
Com relação à infração omissão de receitas-saldo credor de caixa , com base em
presunção legal (prova indireta), também, não procede a qualificação da multa, deve ser reduzida
para 75%. Nesse sentido, Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Com relação à infração omissão de receitas por estorno de receitas em conta de
resultado: R$ 797.702,00, também, não constato a existência de dolo ou fraude na conduta, logo
a multa deve ser reduzida para 75%. Ou seja:
Ou seja:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Por outro lado, com relação à infração Omissão de Receita por Interposta
Pessoa, pois configura ajuste doloso deve ser mantida a multa qualificada, pois, conforme consta
do TVF (e-fl. 147/153):
(...)
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

50. Conforme demonstrado, o IBBCA utilizou o Prosperity para atingir a finalidade de
redução do seu lucro tributável. Esta fiscalização irá considerar os valores informados a
título de “Mensalidades Emitidas” como receitas à margem da contabilização, Receitas
Tributáveis do fiscalizado nos termos do artigo 287, combinado com os artigos 247,
248, 249 inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do Decreto 3.000, 199950.
(...)
VI–DA INTERPOSTA PESSOA.
60. Durante a ação fiscal constatamos a situação em que a real identidade do IBBCA,
fiscalizado, está encoberta pela figura de interposta pessoa, Instituto Prosperity (“Longa
Manus” do IBBCA), diligenciado, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda
Pública, quando da realização do crédito tributário devido, caracterizando-se portanto
numa interposição fraudulenta.
61. A presente interposição visa simular a transferência de responsabilidade tributaria
para o Instituto Prosperity, entidade dita isenta; sociedade com vinculo e relação direta
com o fiscalizado.
(...)
69. São muitos os fatos que demonstram, de forma clara e inequívoca, a existência do
“longa manus” do IBBCA em relação ao Prosperity, a interligação entre as entidades,
não obstante o intuito de esconder os reais vínculos entre as entidades e seus gestores de
fato para que, sob o véu da isenção, o IBBCA pudesse reduzir seu lucro tributável.
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Consta do TVF:
(...)
VII -- GRUPO ECONÔMICO, SOLIDARIEDADE
(...)
66. Aqui faz-se claro a composição de grupo econômico de fato, em que as empresas
têm aparência de unidades autônomas, quando, na verdade, são interdependentes. E
clara a vinculação gerencial, coincidência de sócios e administradores.
(...)
69. São muitos os fatos que demonstram, de forma clara e inequívoca, a existência do
“longa manus” do IBBCA em relação ao Prosperity, a interligação entre as entidades,
não obstante o intuito de esconder os reais vínculos entre as entidades e seus gestores de
fato para que, sob o véu da isenção, o IBBCA pudesse reduzir seu lucro tributável.69.
São muitos os fatos que demonstram, de forma clara e inequívoca, a existência do
“longa manus” do IBBCA em relação ao Prosperity, a interligação entre as entidades,
não obstante o intuito de esconder os reais vínculos entre as entidades e seus gestores de
fato para que, sob o véu da isenção, o IBBCA pudesse reduzir seu lucro tributável.
(...)
Pelo crédito tributário objeto dos autos a Fiscalização imputou responsabilidade
tributária - sujeição passiva solidária:
a) CLAUDIO JORGE PÓVOA SANTOS (CTN, art. 124, II)
b) FERNANDO ANTON BASUS BISPO CTN, art. 124, II);
c) FERNANDO SOUZA BISPO CTN, art. 124, II);
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

d) INST. BRAS. DE BENEFÍCIOS P/ COOPERATIVAS - PROSPERITY (CTN,
art. 124, I).

(...)
INST. BRAS. DE BENEFÍCIOS P/ COOPERATIVAS - PROSPERITY (CTN,
art. 124, I).
O interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à
ocorrência do fato imponível.
A solidariedade para com débito fiscal ocorre quando ambas as empresas foram
prestadoras de serviços e tiverem atuado em conjunto em determinada operação, como no caso
(interposição de pessoa), quanto à infração omissão de receitas (interposição de pessoa).
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade solidária do Instituto Prosperity
apenas quanto à infração omissão de receitas (interposição de pessoas).
Quanto a CLAUDIO JORGE PÓVOA SANTOS (CTN, art. 124, II),
FERNANDO ANTON BASUS BISPO CTN, art. 124, II), FERNANDO SOUZA BISPO CTN, art.
124, II), também, deve ser mantida a responsabilidade solidária apenas quanto à infração omissão de
receitas (interposição de pessoas).
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar o pedido de diligência e, no mérito,
julgar os recursos voluntários procedentes em parte para:
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

a) reduzir a base de cálculo da infração omissão de receita (interposição de
pessoa).
b) manter a multa qualificada apenas em relação a infração omissão de receitas
(interposição de pessoa);
c) manter a sujeição passiva solidária dos imputados apenas em relação à infração
omissão de receitas (interposição de pessoa);
d) exonerar o crédito tributário atinente aos autos de infração do PIS e da Cofins.

(assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Redator ad hoc

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto condutor em relação às
infrações de glosa de despesas, omissão de receitas e IRRF sobre pagamentos sem causa, bem
como sobre a qualificação da multa e responsabilização solidária. Passo a detalhar os motivos de
minhas divergências.

Glosas de despesas.
Inicialmente, é preciso mencionar que, conforme apontado pela fiscalização, não é
suficiente para comprovar a efetiva realização da prestação de serviços a simples apresentação de
contrato e de notas fiscais, mormente quando essas ostentam descrições genéricas tais como
“serviços prestados”. Desta forma, no caso das fornecedoras para as quais a fiscalizada
apresentou apenas contratos e notas fiscais com descrições genéricas, considero não comprovada
a efetiva prestação do serviço.
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

Também é importante ressaltar que não basta que a contribuinte demonstre que a
fornecedora possa ter prestado ALGUM serviço, mas que tenha prestado o serviço
correspondente à nota fiscal apresentada e à despesa apropriada. A comprovação deve ser
específica, como ilustra o seguinte trecho do contrato firmado entre a fornecedora A&F
Intermediação de Negócios Ltda e o Instituto Prosperity:

Entretanto, diante do dinamismo das relações comerciais e empresariais, também
não é possível se engessar de maneira excessiva as formas de comprovações da efetiva prestação
de serviços. No entanto, no presente caso, e diante da peculiaridade de cada despesa, procedi à
análise individual de cada glosa, interpretando especificamente cada caso para fins de
convencimento pessoal deste conselheiro.
Importante também, desde já, deixar claro que os fatos narrados demonstram uma
clara tentativa de fracionamento de despesas, terceirização dissimulada com o objetivo de
segregar receitas da efetiva contribuinte, de forma que despesas realizadas com empresas de
sócios da contribuinte, ou ainda empresas localizadas na mesma sede do contribuinte tiverem a
glosa mantida por este relator, acatando-se os fundamentos do TVF e da DRJ.
Assim é que, para facilitar a compreensão, me manifestarei tão somente sobre as
glosas afastadas por este conselheiro, por entender que as comprovações são suficientes e, desde
já, para as demais glosas mantidas, acompanho os fundamentos expostos no TVF, DRJ e voto
condutor.
Feitas essas considerações iniciais, passo à apreciação dos elementos probatórios
juntados aos autos pela recorrente em relação as glosas que entendo que devam ser afastadas.
- A6 Serviços Administrativos Empresarial Ltda: contrato de prestação de
serviços. Para comprovar a efetiva prestação de serviços, a contribuinte apresentou e-mails em
que integrantes da A6 intermediam contratação de plano de saúde, inclusive com ajustes na
propaganda a ser veiculada.
Inicialmente, merece destaque que o objeto do contrato da fiscalizada com a A6
era simplesmente “prestação de serviços de assessoria de relacionamento e comercial”. Ou seja,
um objeto absolutamente genérico que, como apontado pela fiscalização, não permitiria,
isoladamente, a verificação dos requisitos de dedutibilidade da despesa, conforme legislação de
regência.
No entanto, o contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais,
uma série de e-mails trocados entre as empresas que demonstram a efetiva existência de uma
relação comercial e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

- Account Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda: contrato de prestação de
serviços. A efetiva prestação de serviços seriam comprovada por meio de e-mails.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, uma série de
e-mails trocados entre as empresas que demonstram a efetiva existência de uma relação
comercial e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
- AGR & Associados Consultoria e Marketing Ltda: contrato de prestação de
serviços. A efetividade dos serviços seriam comprovada comunicados internos da ASMETRO
(entidade contratante do plano de saúde), e-mails, bem como relatórios e borderôs.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, uma série de
e-mails trocados entre as empresas, anúncios de jornais e borderôs que demonstram a efetiva
existência de uma relação comercial e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
- AYA360 Conceitos em Projetos Imobiliários Ltda e AYASPA Bem Estar e
Cosméticos S/A: estas teriam prestado serviço de consultoria na reforma realizada pela
fiscalizada em seus escritórios e demais estabelecimentos. A efetiva prestação estaria
comprovada por contrato e e-mails.
Neste caso, a contratação teve como objeto a realização de reformas de escritórios
da fiscalizada. A recorrente juntou aos autos diversos e-mail da época com informações
específicas atinentes à evolução das obras, materiais, fornecedores, etc.
Neste caso, penso que a prestação de serviço esteja suficientemente comprovada.
- Bega Serviços Ltda: contrato de prestação de serviços. A efetividade seria
comprovada por e-mails.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, uma série de
e-mails trocados entre as empresas que demonstram a efetiva existência de uma relação
comercial e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
- Branco e Rodrigues Assessoria Empresarial Ltda: contrato de prestação de
serviços e aditivos. A efetividade da prestação de serviços estaria comprovada por e-mails e
relatórios de cálculos de comissões.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, uma série de
e-mails trocados entre as empresas, relatórios de comissionamentos, cobranças, etc, todas elas
inerentes ao objeto do contrato e que demonstram a efetiva existência de uma relação comercial
e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
- Casulo Intermediações e Eventos Ltda: contrato e borderô. Ademais, o fato de
estar localizada em antigo endereço da fiscalizada não afeta a relação, uma vez que os sócios
seriam totalmente independentes, como atestaria o contrato social e extrato emitido pela Serasa
S/A.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, uma série de
e-mails trocados entre as empresas, relatórios de comissionamentos, cobranças, etc, todas elas
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

inerentes ao objeto do contrato e que demonstram a efetiva existência de uma relação comercial
e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
- Centro Médico Granja Julieta: contrato de prestação de serviços. A entidade
disponibilizaria um médico para atender nas dependências da fiscalizada.
A contribuinte juntou contrato, notas e até fotos do consultório médico mantido
pela contribuinte com o atendimento profissional contratado.
Afasto a glosa.
- Essencial Agenciamento de Planos de Saúde: a efetividade da prestação de
serviços seria comprovada por listagem de convênios intermediados e relatórios.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, uma série de
e relatórios inerentes ao objeto do contrato e que demonstram a efetiva existência de uma relação
comercial e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
- Guimafra Serviços Ltda: contrato e aditivos. A efetividade da prestação de
serviços seria comprovada por e-mails e relatórios.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, relatórios e
inclusive comprovou uma captação específica de cliente, todas elas inerentes ao objeto do
contrato e que demonstram a efetiva existência de uma relação comercial e efetiva prestação de
serviços.
Afasto a glosa.
- Leonardo de Assumpção de Vita Gráfica: a efetividade da prestação de
serviço de gráfica estaria comprovada por notas fiscais com referência específica aos serviços
prestados (“20.000 envelopes – SACO MÉDIO IBBCA (Formato fechado 18x25 cm)”).
Trata-se de gráfica que produz material para o contribuinte, objeto de trato normal
e comum em uma atividade empresarial. O contribuinte apresentou notas fiscais, o objeto é
consistente com a atividade comercial. É necessário compreender que em uma operação simples
e corriqueira como essa os particulares não firmal um contrato, não há relatório de prestação de
serviços e, também, não tem porque se preocupar em guardar amostras de um produto fungível
para eventual fiscalização.
Entendo restar suficientemente comprovado para a natureza do serviço.
Afasto a glosa.
- Rantonioli Assessoria Angariações e Negócios Ltda: contrato. A efetividade
estaria comprovada por e-mails e relatórios.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, uma série de
e-mails trocados entre as empresas, relatórios de comissionamentos, descontos em
comissionamentos, cobranças, etc, todas elas inerentes ao objeto do contrato e que demonstram a
efetiva existência de uma relação comercial e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

- Secplan – Associação dos Servidores da Secplan: contrato e aditivos. A
efetividade do serviço seria comprovada por informações sobre atualizações de mensalidade do
plano de saúde, comunicado interno da Secplan e termo de acordo em que a fiscalizada
reconhece dívida com a Secplan.
O contribuinte apresentou também além do contrato e notas fiscais, uma série de
e-mails trocados entre as empresas, relatórios de comissionamentos, cobranças, etc, todas elas
inerentes ao objeto do contrato e que demonstram a efetiva existência de uma relação comercial
e efetiva prestação de serviços.
Afasto a glosa.
Em síntese, quanto à infração de glosa de despesas, divirjo do ilustre conselheiro
relator para considerar comprovadas as despesas incorridas com as prestadoras AYA360
CONCEITOS EM PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E AYASPA BEM ESTAR E
COSMÉTICOS S.A., A6 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAL LTDA,
ACCOUNT CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, AGR &
ASSOCIADOS CONSULTORIA E MARKETING LTDA, BEGA SERVIÇOS LTDA,
BRANCO
E
RODRIGUES
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA,
CASULO
INTERMEDIAÇÕES E EVENTOS LTDA, CENTRO MÉDICO GRANJA JULIETA S/S
LTDA, ESSENCIAL AGENCIAMENTO DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, GUIMAFRA
SERVIÇOS LTDA, LEONARDO DE ASSUMPÇÃO DE VITA GRÁFICA – ME,
RANTONIOLI ASSESSORIA ANGARIAÇÕES E NEGÓCIOS, ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DA SECPLAN.

IRRF sobre pagamento sem causa
Por consequência, voto também por afastar, em relação à hipótese de IRRF sobre
pagamento sem causa, os pagamentos efetuados às referidas prestadoras. Entretanto, no presente
lançamento entendo que toda a infração deva ser afastada. Explico.
O IRPJ e a CSLL são exigidos por decorrência legal da glosa de despesas
inexistentes ou não comprovadas que afetam diretamente a base tributável apurada pela pessoa
jurídica.
O IRRF, de outra parte, decorre da previsão legal de que não correspondendo os
pagamentos a operações devidamente com identificação do beneficiário ou sua causa, responde a
fonte pagadora pelos tributos devidos pelos beneficiários.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em rendimento da
própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia existir em desfavor do
beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo do IRPJ resta majorada e, por
consequência, há renda tributável no seu sentido próprio, qual seja, resultado líquido de
acréscimos e decréscimos patrimoniais num mesmo período de apuração. Mas este resultado
líquido não se confunde com o conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido, no
caso, por outro sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar-se a
tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de informações por parte da
fonte pagadora.
Tal tributação aplicada de IRRF nos autos é por conta de rendimento sem causa,
independente de todos os beneficiários estarem identificados. A previsão legal do IRRF incide
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

em duas situações distintas e autônomas: i) no caso de pagamento a beneficiário não
identificado; e/ou ii) no caso de pagamentos efetuados sem causa. São hipóteses distintas e
autônomas.
Ora, o IRRF não está a sancionar a fonte pagadora. Ele parte apenas de uma
presunção legal de aferição de renda que faz com que se determine a retenção do pagamento na
fonte. Não há nenhuma ilicitude nesse pagamento.
O fato gerador do IRRF é a renda, a teor do CTN, art. 43. Embora pagamento não
seja renda para quem o faz, na maioria das vezes representa renda para quem o recebe. A
exigência da retenção na fonte se trata de hipótese de responsabilidade tributária permitida na
legislação.
Essa também é a posição da jurisprudência deste CARF, senão vejamos trechos de
recentes ementas de TO e CSRF, naquilo que interessa ao presente lançamento:

IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. CUMULADO COM EXIGÊNCIA DE
IRPJ E CSLL EM RAZÃO DE GLOSA DE DESPESAS. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando
não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento
para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua como responsável
pela retenção do imposto devido, enquanto que no lançamento do IRPJ e CSLL
ela é a própria contribuinte do tributo. (Acórdão n. 1302-003.723 de 17 de
julho de 2019)

CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro
lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam
sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas
não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e
IRRF devido à ausência de causa para o pagamento. (Acórdão 9101-004.543
de 07 de novembro de 2019)

Ocorre que, mesmo tratando-se de dispositivos legais distintos, com causas e
consequências distintas, a autoridade fiscal em seu TVF tratou a tributação do IRRF como
simples consequência ou reflexo da glosa de despesas, sem analisar, de forma específica, a
ocorrência da hipótese legalmente prevista que ampara a referida tributação. Tanto assim é que,
no TVF o fiscal sequer justificou a referida tributação.
Desta feita, em razão na ausência da fundamentação legal específica que
justificaria a referida exigência, entendo que restou cerceado o direito de defesa do contribuinte,
razão pela qual oriento meu foto por cancelar a exigência de IRRF em razão da inadequada
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

fundamentação, o que leva a um vício material insanável no presente processo. Neste ponto dou
provimento ao Recurso Voluntário.

Divergência em relação à redução da omissão de receitas decorrente de
interposição fraudulenta no valor de R$ 5.431.249,28.
Data venia, parece-me equivocada a premissa de que parte o ilustre relator de que
somente no caso de desconsideração da personalidade jurídica é que o total das receitas
escrituradas no Instituto Prosperity poderia ser atribuído à fiscalizada.
Parece-me que o conjunto dos elementos probatórios juntados aos autos
demonstra de forma cabal que o Instituto Prosperity era, de fato, interposta pessoa da fiscalizada.
O primeiro ponto é justamente o fato alegado pela própria contribuinte de que a
atividade de operadora de plano de saúde deveria ser, desde 2009, por força das normas de
regência emitidas pela ANS, realizada EM NOME PRÓPRIO pela entidade com fins lucrativos.
Ao fim e ao cabo, o que se tem é a atividade da própria fiscalizada.
Outro elemento relevante, admitido também pela fiscalizada, é que os seus sócios
compõem o quadro do Instituto Prosperity. Veja que a recorrente diz de forma clara que os
sócios permaneceram desenvolvendo a mesma atividade econômica, apenas com a forma de uma
pessoa jurídica com fins lucrativos.
Mais uma vez, vê-se que é a atividade da fiscalizada.
Ademais, não seria necessário que a fiscalização desconsiderasse a personalidade
jurídica da interposta pessoa. Ora, para outros fins, a personalidade jurídica da entidade
permanece incólume, até que seja extinta no registro adequado. Por exemplo, ela permanece com
direito à propriedade. Esse, aliás, é o motivo para que se tenha atribuído responsabilidade
solidária ao Instituto Prosperity.
O que fez a fiscalização, de modo acertado a meu juízo, foi demonstrar que a
atividade econômica era, na verdade, exercida pela fiscalizada e não pelo Instituto e, portanto,
todas as receitas deveriam ser reconhecidas na fiscalizada.
Portanto, parece-me irrelevante que o Instituto Prosperity escriturasse parte das
receitas como se fosse atividade própria. Lembro que a atividade, por determinação da
legislação, deveria ser OBRIGATORIAMENTE exercida pela fiscalizada EM NOME
PRÓPRIO.
Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Multa Qualificada
Em relação a este ponto, divirjo do ilustre relator quanto à qualificação da multa
sobre a infração omissão de receitas: saldo credor de Caixa.
Parece-me que a fiscalização demonstrou de forma adequada que a contribuinte
fraudou a escrituração comercial ao lançar a contrapartida da aquisição dos ativos do Instituto
Prosperity a crédito da conta de Adiantamento a Clientes. Ora, o contexto acima descrito
demonstra que o Instituto Prosperity era interposta pessoa da fiscalizada e a operação de compra
dos ativos em moeda corrente segundo a documentação juntada foi realmente disfarçada por
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

meio de artifício fraudulento, qual seja, lançar a contrapartida a crédito de outra conta de ativo,
que não representa disponibilidade.
Portanto, neste ponto, mantenho a qualificação da multa sobre as infrações de
omissão de receitas por interposição fraudulenta e por saldo credor de caixa.

Sujeição passiva.
Penso que seja necessário segregar, na análise deste tópico, a situação do Instituto
Prosperity e das pessoas físicas.
Quanto ao Instituto Prosperity, tenho que ficou demonstrado além de qualquer
dúvida razoável que este era interposta pessoa da fiscalizada. Formou-se, portanto, um grupo
econômico de fato irregular, que dá azo à atribuição de responsabilidade solidária com fulcro no
artigo 124, I, do CTN.
Tenho que o interesse comum do Instituto Prosperity, marcado pela interposição
fraudulenta, é evidente em duas infrações: omissão de receitas em razão da interposição e
omissão de receitas por saldo credor de Caixa.
O primeiro caso foi acolhido pelo relator.
No segundo caso, divirjo da conclusão do ilustre conselheiro relator porque o
Instituto Prosperity participou da fraude na venda de seus ativos para a fiscalizada.
Portanto, neste ponto, voto por manter a responsabilidade do Instituto Prosperity
quanto às infrações de omissão de receitas por saldo credor de caixa e por interposta pessoa.
No que tange às pessoas físicas, no entanto, tenho que o desfecho deve ser outro.
Parece-me que haveria possibilidade de demonstrar a atuação dos sócios
responsáveis pela fiscalizada e pelo Instituto Prosperity e por alguns dos prestadores de serviços
com infração à lei e, por consequência, dar azo à aplicação da responsabilidade tributária de que
trata o artigo 135, III, do CTN.
Contudo, não foi assim que procedeu a fiscalização.
A meu juízo, no caso vertente, a existência de grupo econômico de fato irregular
não me parece fato jurídico suficiente para, por si só, dar fundamento à atribuição de
responsabilidade solidária aos sócios da fiscalizada com fulcro no artigo 124, I, do CTN.
Também vale mencionar que, para a aplicação do disposto no artigo 135, III, do
CTN, seria necessário demonstrar os poderes de gestão dos indigitados sócios, bem como as
condutas com infração à lei ou estatutos.
Por fim, o disposto no artigo 124, II, do CTN, fundamentação utilizada pela
fiscalização, também não se sustenta uma vez que não há uma norma legal que atribua aos sócios
responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados contra a pessoa jurídica.
Assim, neste ponto, voto por manter a responsabilidade solidária do Instituto
Prosperity e somente em relação às infrações de omissão de receitas por saldo credor de caixa e
interposição fraudulenta.
Nos demais pontos, acompanho o voto condutor.

Fl. 5171
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720332/2016-74

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5172
DF CARF MF
Original